Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-36.2020.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000014-36.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT - CPF: 050.394.131-06 (APELANTE), MAURI FLORIANO PEREIRA - CPF: 068.175.411-74 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BRUNO FLORIANO DA SILVA - CPF: 060.935.121-42 (APELANTE), MAURICIO FLORIANO PEREIRA - CPF: 016.799.771-80 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 538.058.011-49 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA - CPF: 903.921.591-04 (APELANTE), EVERTON MORENO DOS SANTOS - CPF: 063.248.301-60 (APELANTE), ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA - CPF: 704.694.771-64 (APELANTE), CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.201-60 (APELANTE), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALDENOR MACHADO - CPF: 427.597.733-53 (APELANTE), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (APELANTE), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO - CPF: 051.436.691-54 (APELANTE), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), CHEILA MATOS RODRIGUES - CPF: 875.039.211-53 (APELANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA ALVES - CPF: 705.874.761-09 (APELANTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), Antonio Donizetti Fortunato Filho (APELANTE), ODINEI TAVARES SAMPAIO - CPF: 056.131.281-89 (APELANTE), ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO - CPF: 009.898.091-29 (APELANTE), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (APELANTE), RAFAEL MATOS RODRIGUES - CPF: 024.498.501-47 (APELANTE), Robinson Ferreira Francisco (APELANTE), CLEBER DE MORAES - CPF: 037.486.431-44 (APELANTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (APELANTE), MIQUEIA VENTURA DIAZ - CPF: 045.412.251-90 (APELANTE), DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 062.853.801-47 (APELANTE), NERI MINETTO JUNIOR - CPF: 045.544.021-26 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO (APELANTE), RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA (APELANTE), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA - CPF: 039.382.441-19 (APELANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO (APELANTE), ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO (APELANTE), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO - CPF: 054.807.269-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Preliminar de incompetência do juízo da 7a vara criminal da comarca de cuiabá. competência territorial reconhecida. Rejeição. Mérito. Autoria. Apreensão de substâncias entorpecentes, interceptações telefônicas e declarações dos agentes policiais. Vínculo associativo demonstrado. Traficância comprovada.

Condenação por organização criminosa. Dupla punição pelo mesmo fato.

Parecer da PGJ integrado. Readequação das penas. Restituição de bens e valores. Ausência de legitimidade. Parcial provimento dos recursos interpostos pelo 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o, 14o, 15o, 16o, 17o, 18o, 19o, 20o e 21o apelantes. Provimento do recurso da 22o apelante. Extensão dos efeitos aos corréus.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por 22 (vinte e dois) apelantes
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa [“Operações Mercúrio e Hidrus”] visando absolvição ou readequação das penas impostas.

II. Questão em discussão

Há 10 (dez) questões: 1) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) provas insuficientes para a condenação; 4) dupla condenação pelo mesmo fato criminoso [
bis sin idem
entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa]; 5) redução das penas impostas; 6) minorante do tráfico privilegiado; 7) afastamento da causa da majorante relativa à traficância em estabelecimento prisional; 8) fixação de regime inicial menos gravoso; 9) conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; 10) restituição dos bens apreendidos com o décimo primeiro apelante.

III. Razões de decidir

O c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
“não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
.

Se a vigésima primeira apelante foi absolvida da imputação por organização criminosa, por inexistirem provas suficientes aptas a demonstrar seu vínculo e liame com os demais codenunciados/apelantes, inexistem elementos probatório para comprovar a copropriedade das drogas apreendidas com grupo criminoso e autorizar sua condenação. O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que “
encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas nas interceptações telefônicas sobre a negociação da droga”,
o acusado deve ser o absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico.

Como se denota da interceptação telefônica e da prova oral produzida, a facção criminosa “Comando Vermelho” distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade e, quando surgia conflitos internos pelos descumprimentos de obrigações pactuadas, eram ordenados “salves” e homicídios.

O vínculo entre os réus e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico.
Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante na Comarca de Guarantã do Note, verifica-se que era composto por, ao menos, 21 (vinte e um) agentes com funções dividas entre a “liderança”, “gerentes”,

“lojistas” e “pequenos revendedores ligados a lojistas”.

“A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e a respectiva autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e discorreram sobre as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, sobre os monitoramentos realizados in loco e sobre a diligência de busca e apreensão que resultou na localização dos entorpecentes, além do próprio conteúdo dos diálogos interceptados, tudo convergindo para a irrefutável conclusão de que os acusados mantinham em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, e se associaram para o fim de desenvolver o narcotráfico de maneira permanente, habitual e estável.”

A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso, tanto que não houve condenações por crimes comuns. “
Nesse quadro, deve ser reconhecido o bis in idem ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes [organização criminosa e associação para o tráfico], de modo que deve ser observado o princípio da especialidade e mantida somente a condenação pelo crime do art. 35 da Lei no. 11.343/2006.”

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
.

Tratando-se de única circunstância judicial desfavorável, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na fixação da pena-base do tráfico de drogas, sobretudo quando a quantidade e natureza de drogas não foram depreciadas.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

O c. STJ, no Tema Repetitivo no 1172, consolidou diretriz jurisprudencial de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
.

A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”
.

“A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações).”

A minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável o agente também fora
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ”
.

A causa de aumento prevista no art. 40, III [nas dependências de estabelecimento prisional] da Lei no 11.343/2006 deve incidir quando o agente se envolve com o tráfico de drogas “
dentro de unidade prisional, [...] com uso ostensivo de aparelho celular”
.

O
período de prisão preventiva não deve ser a computado para fins de fixação do regime inicial quando o apelante progrediu para o regime semiaberto durante a execução provisória da pena, de modo que a providência não traria efeito prático para sua situação prisional.

O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, pois o
“verdadeiro interessado é quem possui os instrumentos processuais destinados à salvaguarda do direito patrimonial próprio”.

IV. Dispositivo e Teses

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para readequar as penas em 8 (oito) anos de

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Recurso do terceiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do quarto apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Recurso do quinto apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial

fechado.

Recurso do sexto apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial

semiaberto

Recurso do sétimo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do oitavo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial

semiaberto.

Recurso do nono apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.6

Recurso do décimo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial

fechado.

Recurso do décimo primeiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Recurso do décimo segundo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e

1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do décimo terceiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Recurso da décima quarta apelante provido parcialmente para readequar a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, mantida a pena corporal em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto.

Recurso do décimo quinto apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no

regime inicial semiaberto.

Recurso da décima sexta apelante provido parcialmente para absolvê-la da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no

regime inicial semiaberto.

Recurso do décimo sétimo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.920 (mil, novecentos e vinte ) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do décimo oitavo provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do décimo nono apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado.

Recurso do vigésimo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 12 (doze) anos e 8

dias de reclusão e 1.745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado;

Recurso do vigésimo primeiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Recurso da vigésima segunda apelante para absolvê-la do tráfico de drogas.

De ofício (CPP, art. 580), absolvição dos corréus

da organização
criminosa e readequação das penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, ambos no regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas pode se basear na apreensão de substâncias entorpecentes com integrantes da mesma associação criminosa.

A ausência de posse ou copropriedade de drogas, aliada à inexistência de vínculo com grupo criminoso, autoriza a absolvição da apelante.

Configura
bis in idem
a condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico quando fundadas nos mesmos fatos e sem demonstração de vínculo associativo autônomo, devendo prevalecer o tipo penal especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, arts. 386, II, e 580; CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 536.222/SC – Relator: Ministro Jorge Mussi -

4.8.2020; STJ, AgRg no HC: 791877CE - Relator: Min. Teodoro Silva Santos, j.

5.12.2023, p. 12.12.2023; HC no 681724/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - j. 14.10.2021, p. 5.11.2021; STJ, AgRg no HC 491153- SC 2019/0027459-5 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020; STJ, AgRg no AREsp: 1593941/TO 2019/0291937-2 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 29.9.2020;

STJ, REsp n. 1.896.832/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.11.2021,j. 30.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 908.344/SC

- Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p. 6.11.2024; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025; STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017. STJ, REsp no 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023, p. 31.10.2023.
STJ, AgRg no HC n. 938.361/RJ – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

5.3.2025, p 12.3.2025. STJ, HC no 326.686/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.11.2015; STJ,
REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025. STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025.

TJMT, AP 0031350-04.2017.8.11.0042 - p. 17.12.2024, p.

19.12.2024; TJMT, AP 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020. AP 1011247-57.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025, p. 31.1.2025; AP 1020998-57.2023.8.11.0042 – j. 15.10.2024 - p. 18.10.2024;
TJMT - AP 58015/2018 – Primeira Câmara Criminal – j. 25.9.2018 – p.

28.9.2018. TJMT, AP 1017765-46.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal -

.j. 13.4.2022, p. 19.4.2022. TJMT, AP 1008914-39.2023.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024, p. 10.5.2024; TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8).
TJPR, APL no 00024924320198160077 -

Relator: Des. João Domingos Küster Puppi – j. 29.6.2020 – p. 1o.7.2020

Doutrina
:
CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o Caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na Periferia de Cuiabá, 2021.

GRECO FILHO, Vicente.

Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18.

MALVASI, Paulo Artur. A ‘mente’ e o homicídio: A gestão da violência no tráfico de drogas em São Paulo Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, núm. 4, octubrediciembre, 2013, p. 675/698.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000014-36.2020.8.11.0087 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA,
MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA,
ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO
; RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA,

HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ALDENOR MACHADO, CHEILA MATOS ROGRIGUES, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO,

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO,

ROBINSON FERREIRA FRANCISCO
, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HERCULES SANCHES DE NORONHA, CLEBER DE MORAES,

MAURICIO FLORIANO PEREIRA e

ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA,

HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ALDENOR MACHADO, CHEILA MATOS ROGRIGUES, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO,

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO,

ODINEI TAVARES SAMPAIO, HERCULES SANCHES DE NORONHA, CLEBER DE MORAES, MAURICIO FLORIANO PEREIRA e ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (000014-36.2020.8.11.0087), que condenou
primeiro apelante
WESLEI ROGER COSTA DAMARAT
por
tráfico de drogas e organização criminosa, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e

510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
,

da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
segundo apelante
MAURI FLORIANO PEREIRA
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
terceiro apelante
CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material, 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 1611 (mil, seiscentos e onze) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
quarto apelante
BRUNO FLORIANO DA SILVA
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos de reclusão

e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
quinto apelante
MIQUEIA VENTURA DIAS
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material, a 13 (treze) anos, 11(onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão
e
1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
sexto apelant
e

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material, a 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
sétimo apelante

RAFAEL MATOS RODRIGUES por
tráfico de drogas em estabelecimento prisional, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso matéria,

12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
oitavo apelante
CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
nono apelante
ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO
por
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso matéria,

a 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1560 (mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo apelante

RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e

1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis), em regime inicial fechado- – art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo primeiro apelante
HENRIQUE RODRIGUES ALVES por a tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo segundo apelante
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1753 (mil setecentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo terceiro apelante
ALDENOR MACHADO por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; a
décima quarta apelante

CHEILA MATOS ROGRIGUES por organização criminosa a

3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, em regime aberto – art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo quinto apelante
GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
,

e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013; a
décima sexta apelante
SILMARA ALICE DA SILVA BRITO por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso matéria, a

11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.253 (mil duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo sétimo apelante
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO por tráfico de drogas em estabelecimento prisional, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso matéria, a

19 (dezenove) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1920 (mil novecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo oitavo apelante

ODINEI TAVARES SAMPAIO por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e

1594 (mil, quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
décimo nono apelante
HERCULES SANCHES DE NORONHA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material,

a 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
vigésimo apelante
CLEBER DE MORAES
por
tráfico de drogas em estabelecimento prisional, associação para o tráfico e organização criminosa agravada [posição de liderança], em concurso material, a 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.938 (mil novecentos e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado -– art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, e art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013 –; o
vigésimo primeiro apelante
MAURICIO FLORIANO PEREIRA por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, em concurso material, a 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013; e a
vigésima segunda apelante
ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006–

(fls. 6492/6729-ID 191308915).

WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO e RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA suscitam: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução No 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
; 2) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital. No mérito, sustentam: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) “
bis sin idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Pedem o provimento para seja declarada
“incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno”; “a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”
ou
“nulidade de todos os atos praticados”.

No mérito, postulam as absolvições das imputações (fls. 7094/7164 - ID 191309013).

HENRIQUE RODRIGUES ALVES argumenta que: 1)
“não há provas suficientes para sua condenação”
; 2)
“ainda que se reconheça a existência do delito de organização criminosa ou do de associação pelo tráfico, não se faz possível a condenação em ambos de maneira simultânea, sob pena de bis in idem”
; 3) o envolvimento em organização criminosa não pode ser utilizado para elevar a pena-base, “
em observância ao princípio do bis in idem, pelo fato/circunstância alegada, já constituir elementar do crime”
; 4) os bens apreendidos devem ser restituídos, por serem de
“propriedade de terceiro de boa-fé EVANGELISTA DE SOUSA ALVES, que nada tem a ver com a suposta autoria delitiva atribuída ao seu filho”
.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade. No mérito, requer o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas e a restituição
“de todos os bens apreendidos”
(fls. 7309/7368-ID 191309059).

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS alega que: 1)
“não há provas suficientes para sua condenação”
; 2) há
“BIS IN IDEM entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes”
; 3) a negativação da culpabilidade deve ser afastada
“em observância ao princípio do bis in idem, pois o fato apenas constitui elementar do crime pelo qual ele já foi condenado”.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade. No mérito, requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 7555/7577-ID 191312173).

ALDENOR MACHADO argui: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução No 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
; 2) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital. No mérito, sustentam: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) “
bi sin idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Pede o provimento para seja declarada
“incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno”; “a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”
ou
“nulidade de todos os atos praticados”.

No mérito, as absolvições das imputações (fls. 7625/7659-ID 191312194).

CHEILA MATOS ROGRIGUES sustenta suscita: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução No 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
; 2) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital. No mérito, sustentam: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) “
bi sin idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Pede o provimento para seja declarada
“incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno”; “a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”
ou
“nulidade de todos os atos praticados”.

No mérito, as absolvições das imputações (fls. 7680/7707-ID

191312213).

GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO argumenta que: 1)

“
não existem provas suficientes de que existia vínculo associativo entre o acusado e qualquer um dos demais réus”
; 2)
“não há que se falar na manutenção da condenação [...] em relação ao delito de tráfico de drogas, vez que, de simples exame dos autos, constata-se que as provas da materialidade delitiva são insuficientes”
; 3)

“
não se verificou qualquer prova nos autos de que

tenha integrado, promovido, constituído ou financiado qualquer organização criminosa, seja a do Comando Vermelho ou qualquer outra”
; 4)
“a pena-base deverá ser fixada no patamar mínimo previsto em lei, pois trata-se de réu primário, portador de bons antecedentes, que possuía labor lícito e residência fixa”
; 5) faria jus à minorante do tráfico privilegiado; 6) tem direito ao
“regime inicial mais brando”

por se tratar de
“réu primário, portador de bons antecedentes e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis”
; 6)
“caso a reprimenda seja fixada em um patamar de até 04 (quatro) anos de reclusão”
, preencheria os requisitos para a
“conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”

Requer o provimento para que

seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas, a fixação de regime diverso do fechado e a conversão
“da pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos”
(fls. 7714/7745-ID 191312217)

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO e ROBINSON FERREIRA FRANCISCO alegam que: 1)
“não existem, tanto na fase inquisitorial como na fase instrutória, provas suficientes quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas”
; 2)
“não há nos autos qualquer informação acerca de um vínculo estável e permanente entre os réus com o fim de traficar”
; 3)
“não existem nos autos quaisquer provas de que os réus integraram, promoveram, constituíram ou financiaram qualquer organização criminosa”
; 4) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; 5) haveria erro de cálculo nos apenamentos que lhe foram impostos; 6) teriam direito à

“fixação de regime prisional mais brando, de acordo com a reprimenda a ser fixada”

Pedem o provimento para que sejam absolvidos das imputações. Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação de regime diverso do fechado (fls. 7765/7797-ID 19131222).

ODINEI TAVARES SAMPAIO suscita: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução No 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
; 2) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital. No mérito, sustenta: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) “
bi sin idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Pede o provimento para seja declarada
“incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno”; “a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”
ou
“nulidade de todos os atos praticados”.

No mérito, as absolvições das imputações

(fls. 7842/7876-ID

191312247)

HERCULES SANCHES DE NORONHA sustenta que: 1)
“não há nenhuma prova contundente de que cometeu algum dos delitos”
; 2) faz jus à fixação das penas no mínimo legal.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 7877/7881-ID 191312248).

CLEBER DE MORAES argumenta que: 1)
“não há nada nos autos que comprove que realmente fosse o interlocutor de qualquer uma das ligações interceptadas, de modo que não há provas suficientes no seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, quem dirá com uma suposta associação”
; 2)
“não existem provas suficientes e capazes de embasar as imputações feitas na denúncia de que o réu integrou Organização Criminosa, sendo a absolvição medida de rigor”
; 3)
“caso mantida a condenação pela prática do crime de integração em organização criminosa, o réu estaria sendo punido DUAS VEZES pela mesma conduta, uma sendo-lhe aplicada uma pena por infringir a uma nova penal, e outra por ter sua pena majorada como “culpabilidade” pela mesma situação”
; 4) faz jus à incidência da
“fração de 1/6 sob a pena base aplicada”
; 5) a pena de multa teria sido aplicada desproporcionalmente à pena corporal; 6)

“
não há provas de que tenha sido encontrada substância entorpecente dentro do estabelecimento prisional, [...]de modo que a referida causa de aumento de pena merece ser afastada”

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 7886/7916-ID

191312251).

MAURICIO FLORIANO PEREIRA alega que
“foi confundido com seus irmãos por conta da semelhança dos nomes”
, de modo que inexistem provas suficientes para sua condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 7926/7944-ID 191312258).

ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO suscita: 1) “
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução No 11/2017 do Tribunal Pleno com supressão parcial do texto “com jurisdição em todo o estado”
;

2) incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital. No mérito, sustenta: 1) “
insuficiência probatória relativamente ao crime de organização criminosa
”; 2) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 3) “
bis in idem entre associação para o tráfico de drogas e organização criminosa”
.

Requer o provimento para seja declarada
“incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno”; “a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”
ou
“nulidade de todos os atos praticados”.

No mérito, as absolvições das imputações (fls. 8122/8149-ID 199141682).

O GAECO – POLO CAPITAL - pugna pelos desprovimentos dos recursos

(fls. 7955/8017-ID

191312270 e fls. 8152/8168-ID

204060682).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo provimento parcial dos apelos de
“Henrique Rodrigues Alves, Mauri Floriano Pereira, Bruno Floriano da Silva, Maurício Floriano Pereira, Antônio Francisco dos Santos, Cláudio Francisco da Penha, Claisson Thalis de Oliveira, Gledison de Sousa Schimanko, Aldenor Machado, Odinei Tavares Sampaio, Silmara Alice da Silva Brito, Rafael Matos Rodrigues, Cleber de Moraes, Hércules Sanches de Noronha, Miqueia Ventura Dias, Douglas Aparecido de Oliveira, Antônio Donizete Furtado Filho, Roni Clécio de Lima da Silva, Robinson Ferreira Francisco para afastar a condenação por organização criminosa”;
de
“Aldenize Albuquerque Moreno para reconhecer o tráfico privilegiado e readequar as penas”;
bem como pelo desprovimento dos
“apelos de Cheila Matos Rodrigues e Weslei Roger Costa Damarat”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa [“Operação Hidrus”] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar: Incompetência territorial – Mérito: Ausência de prova para as condenações, falta de materialidade do tráfico, bis in idem entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, inidoneidade da negativação da culpabilidade por constitui elementar do crime de organização criminosa, erro material na elevação da pena-base e na segunda fase da dosimetria, não caracterização da causa de aumento do tráfico de drogas [cometimento nas dependências de estabelecimento prisional], cabimento do tráfico privilegiado e restituição dos bens apreendidos – Incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá – Especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso – Definição pelo Tribunal – Diretriz do STF e STJ e julgado do TJMT – Resolução 11/2017-TP – Nulidade por incompetência territorial – Inexistência – Diálogos constantes dos aparelhos telefônicos apreendidos e testemunhos dos policiais civis – Organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas voltada ao tráfico de drogas – Julgados do TJMT – Condenação por organização criminosa mantida – Ligação com outros integrantes da organização criminosa que mantinham a guarda/transportavam estupefacientes destinados ao comércio – Materialidade do tráfico configurada – Premissa e julgado do STJ – Núcleo do tipo do tráfico de drogas na modalidade guardar/vender/fornecer entorpecentes – Aresto do TJMT – Responsabilidade penal por tráfico de drogas preservada – Dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico] – Denúncia e Sentença que descrevem o mesmo contexto fático – Lição doutrinária – Bis in idem – Princípio da especialidade – Condenação por organização criminosa afastada – Decisão do TJMT – Dosimetria: Negativação da culpabilidade no delito de organização criminosa – Integrar o “Comando Vermelho”, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência –

fundamento idôneo, Entendimento do. STJ – Aumento por cada circunstância judicial negativamente valorada – Incidência sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador – Possibilidade – Orientação do STJ – Agravantes podem incidir sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais – Diretriz do STJ – majorante do tráfico por cometimento da infração nas dependências de estabelecimento prisional – Ousadia e destemor do agente – Cabimento – Reconhecimento do tráfico privilegiado obstado pela manutenção da condenação por associação para o tráfico – Decisão do STJ – Restituição dos bens apreendidos em nome de terceiro – Impertinência – Parecer pela rejeição da preliminar, no mérito, parcial provimento dos apelos de Henrique Rodrigues Alves, Mauri Floriano Pereira, Bruno Floriano da Silva, Maurício Floriano Pereira, Antônio Francisco dos Santos, Cláudio Francisco da Penha, Claisson Thalis de Oliveira, Gledison de Sousa Schimanko, Aldenor Machado, Odinei Tavares Sampaio, Silmara Alice da Silva Brito, Rafael Matos Rodrigues, Cleber de Moraes, Hércules Sanches de Noronha, Miqueia Ventura Dias, Douglas Aparecido de Oliveira, Antônio Donizete Furtado Filho, Roni Clécio de Lima da Silva, Robinson Ferreira Francisco para afastar a condenação por organização criminosa; com extensão de ofício aos corréus [Emerson Roberto Silva Cardoso e Anderson José Polpenko Serra]; prover parcialmente o apelo de Aldenize Albuquerque Moreno para reconhecer o tráfico privilegiado e readequar as penas; e desprover os apelos de Cheila Matos Rodrigues e Weslei Roger Costa Damarat.
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça à época – fls. 8171/8192-ID 207817171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ)

Egrégia Câmara:

Os apelantes WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, ALDENOR MACHADO, CHEILA MATOS ROGRIGUES, ODINEI TAVARES SAMPAIO e ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO suscitam a
inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno e a
incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá sob a assertiva de que os fatos criminosos

ocorreram em Guarantã do Norte.

Todavia, os apelantes foram denunciados por organização criminosa e o julgamento da ação penal competia, à época, ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Atente-se que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, independentemente da competência territorial, onde os fatos criminosos ocorreram (STF, HC no 113018 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; AgRg no REsp no 1611615/MT – Relator: Min. Felix Fischer -

16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas -

25.8.2020)

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, ao interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, o e. STJ e este e. Tribunal assim decidiram:

“
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.”
(HC 237956/MT -

Relator:

Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 12.6.2014)

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”
(AP 0012792-30.2019.8.11.0004 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2024, p. 18.12.2024)

Nesse quadro, não se reconhece qualquer ilegalidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, tampouco em violação aos dispositivos constitucionais e legais.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Ressai do incluso Inquérito Policial que no primeiro semestre do ano de 2019 a 12 de novembro de 2019, em diversas ocasiões e lugares nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT e região, os denunciados PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC", RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni", WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja", MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho", MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola", ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis", CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho", NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri", ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, CHEILA MATOS RODRIGUES, EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio", FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão", CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris", FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ODAIR JOSE PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho", NICOLE VITORIA LUCAS, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão", ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise", SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha", RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo "Menino de Ouro" ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio", HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho", EDUARDO FIN GABARDO, AMANDA RAYANE LUPO SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", LUZIMAR DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas", LAIS CAROLINE NASCIMENTO e PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", WELINGTON DA SILVA SOUZA, NERI MINETTO JUNIOR e ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" constituíram e integraram organização criminosa ("Comando Vermelho"), estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

[...] FATO 02

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Consta dos autos de inquérito policial que, no primeiro semestre do ano de 2019 a 12 de novembro de 2019, em diversas ocasiões e lugares nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT e região, os denunciados PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC", RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni", WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja", MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho", MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola", ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis", CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho", NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri", ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, CHEILA MATOS RODRIGUES, EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio", FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão", CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris", FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ODAIR JOSE PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho", NICOLE VITÓRIA LUCAS, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão", ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise", SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha", RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo "Menino de Ouro", ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio", HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho", EDUARDO FIN GABARDO, AMANDA RAYANE LUPO SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", LUZIMAR DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas", LAIS CAROLINE NASCIMENTO, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", WELINGTON DA SILVA SOUZA e ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" com consciência e vontade adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] FATO 03

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Consta nos autos que, no primeiro semestre do ano de 2019 a 12 de novembro de 2019, em diversas ocasiões e lugares nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte-MT e região, os denunciados PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC", RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni", WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja", MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho", MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola", ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis", CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho", NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri", ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, CHEILA MATOS RODRIGUES, EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio", FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA, LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", KATIA SANDRA QUARESMA PRADO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão", CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris'", FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ODAIR JOSÉ PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho", NICOLE VITORIA LUCAS, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão", ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise", SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha", RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo “Menino de Ouro”, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio", HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho", EDUARDO FIN GABARDO, AMANDA RAYANE LUPO SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", LUZIMAR DE MORAES, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas", LAIS CAROLINE NASCIMENTO, PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", WELINGTON DA SILVA SOUZA, NERI MINETTO JUNIOR e ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência:

1) PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo "PC" como incurso nas penas do artigo 33, capul, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

2) RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, vulgo "Roni" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

3) WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, vulgo "Coruja" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

4) MAURI FLORIANO PEREIRA, vulgo "Caladinho" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

5) MAURICIO FLORIANO PEREIRA, vulgo "Bola" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

6) ALEXANDRO SOARES DE SOUZA, vulgo "Geulis" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

7) CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

8) GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

9) CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo "Cobra", como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, nas penas do art. 2o da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

10) ALDENOR MACHADO, vulgo "Betinho" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

11) NEURIVANE LOPES DE SOUSA, vulgo "Neuri" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

12) ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

13) EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

14) CHEILA MATOS RODRIGUES como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

15) EVERTON MORENO DOS SANTOS, vulgo "Zóio" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e nas penas do art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

16) FRANCIELI CRISTINA DE OLIVEIRA como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e mas penas do art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

17) LUCAS FERREIRA ALVES, vulgo "Natividade", como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

18) BRUNO FLORIANO DA SILVA, vulgo "Bruninho", como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

19) CLEBER MORAIS, vulgo "Leitão" como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/e artigo 40, inciso III e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e nas penas do art. 2o, 93° da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

20) KATIA SANDRA QUARESMA PRADO como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e mas penas do art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

21) ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, vulgo "Leonardo", "Peixotinho", "Caseiro" e "Leo", como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e nas penas do art. 2° da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

22) CRISLAINE NUNES DA CONCEIÇÃO MORAES, vulgo "Cris", como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35-ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, §4°, inciso I, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

23) FERNANDA SAMPAIO DA SILVA BENTO como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, §4°, inciso I da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

24) ODINEI TAVARES SAMPAIO como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, e art. 2° da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

25) HENRIQUE RODRIGUES ALVES como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

26) ODAIR JOSÉ PETRY, vulgo "Cabelo", "Brizolinha" e "Polaquinho" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código;

27) NICOLE VITÓRIA LUCAS como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

28) ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, vulgo "Turcão" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

29) ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, vulgo "Tia" e "Denise" como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2, 84, inciso I da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

30) SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, vulgo "Japinha" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

31) RAFAEL MATOS RODRIGUES, vulgo "Menino de Ouro" como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e(art. 2°, §39 da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

32) ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, vulgo "Tio" como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, §3°)da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

33) HERCULES SANCHES NORONHA, vulgo "Magrão" e "Xaropinho" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

34) EDUARDO FIN GABARDO como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

35) AMANDA RAYANE LUPO SILVA como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

36) MIQUEIA VENTURA DIAS, vulgo "Cupim", incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

37) LUZIMAR DE MORAES como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

38) DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, vulgo "Douglinhas" como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código;

39) LAIS CAROLINE NASCIMENTO como incursa nas penas do artigo 33, caput, e artigo,35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

40) PEDRO CESAR DE JESUS, vulgo "Azulão", incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

41) WELINGTON DA SILVA SOUZA como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

42) NERI MINETTO JUNIOR como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

43) ADELSON APARECIDO FERREIRA, vulgo "Tibila" artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2°, da Lei n° 12.850/2013, [...].”

(Luiz Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – fls. 5210/5241)

O Juízo singular reconheceu as responsabilizações penais dos apelantes

e dosou as penas nestes termos:

“DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

ROBINSON FERREIRA FRANCISCO – vulgo “Tio [...]pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

RAFAEL MATOS RODRIGUES – vulgo “Menino de Ouro” [...] pela prática dos crimes tipificados nos 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, § 3o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

CLEBER MORAIS – vulgo “Leitão” [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, § 3o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

CHEILA MATOS RODRIGUES, [...] pela prática do crime tipificado no art. 2o, da Lei n° 12.850/2013.

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO – vulgo "Japinha [...] pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO

[...] pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006;

NERI MINETTO JÚNIO [...] pela prática do crime tipificado no art. 2o, da Lei n° 12.850/2013;

RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA,

[...] pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

HENRIQUE RODRIGUES ALVES [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

HÉRCULES SANCHES NORONHA [...] pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na formado artigo 69 do Código Penal;

GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO [...] prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA [...] pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

MAURICIO FLORIANO PEREIRA [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ANTÔNIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

MAURI FLORIANO PEREIRA [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

BRUNO FLORIANO DA SILVA [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA,

[...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

WESLEI ROGER COSTA DAMARAT [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ALDENOR MACHADO [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

ODINEI TAVARES SAMPAIO [...], pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal;

MIQUÉIA VENTURA DIAS [...] pela prática dos crimes tipificados nos art. 33, caput, e artigo 35, ambos daLei n° 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

[...]

DA DOSIMETRIA

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, passo à análise dos fatores relacionados à fixação da pena pelos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

A culpabilidade, a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) devendo ser entendida e concretamente fundamentada na reprovação social que o crime e o autor do delito merecem.

[...]Nos “antecedentes”, se analisa a vida pregressa do agente, as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não tenham o condão de configurar a reincidência, artigo 63 do Código Penal.

Importante destacar que a existência de mais de uma condenação transitada em julgado autoriza utilização de uma delas para os maus antecedentes e as demais para a reincidência, sendo que as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes.

A “conduta social” se caracteriza como o comportamento do agente em seu meio familiar, ambiente de trabalho e perante a sociedade em geral.

A “personalidade do agente”, por sua vez, se consubstancia pela qualidade e características própria do individuo. É o retrato psíquico do acusado. Assim entende o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

As “circunstâncias do crime” são elementos que estão ao redor do crime, tais como lugar, tempo do crime, e maneira de execução. Relacionam com o modus operandi do agente.

As “consequências do crime” diz respeito aos efeitos causados pelo crime, além daquele compreendidos pelo próprio tipo penal.

Por fim, o “comportamento da vítima” leva em consideração as ações e atitudes que a vítima pode ter realizado, sendo capaz de ser valorada de forma positiva ou negativa para o agente.

Diante do entendimento consolidado acima exposto,
aplico o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, pois existindo 08 (oito) circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, a aplicação do quantum mínimo para cada circunstância desfavorável confere um tratamento isonômico entre todos os vetores. Ressalto que, quanto ao crime de Tráfico de Drogas,
aplico a fração de 1/10 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, uma vez que a Lei de Drogas incluiu mais duas circunstâncias judiciais às oito já definidas pelo artigo 59 do Código Penal, garantindo a proporcionalidade do quantum definido.

Outrossim, no que concerne
as agravantes ressalto que incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, para que as agravantes não se tornem menos gravosas do que as circunstâncias judiciais
, em consonância com entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado

DAS PENAS DE ROBINSON FERREIRA FRANCISCO:

[...]RECONHEÇO a existência de CONCURSO MATERIAL entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ROBINSON FERREIRA FRANCISCO a PENA DEFINITIVA de 19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 12 9doze) dias de reclusão e 1920 (mil novecentos e vinte) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos. [...]

DAS PENAS DE RAFAEL MATOS RODRIGUES:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu RAFAEL MATOS RODRIGUES a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE CLEBER MORAIS:

[...]RECONHEÇO a existência de CONCURSO MATERIAL entre os delitos tipificados no art. 2o, § 3o da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu CLEBER MORAIS a PENA DEFINITIVA de 19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão e 1938 (mil novecentos e trinta e oito) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

[...]

DAS PENAS DE CHEILA MATOS RODRIGUES:

[...] Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré CHEILA MATOS RODRIGUES a PENA FINAL para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

[...]

DAS PENAS DE SILMARA ALICE DA SILVA BRITO:

[...]RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO a ré SILMARA ALICE DA SILVA BRITO a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1253 (mil duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA:

[...]RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu CLÁUDIO FRANCISCO PENHA a PENA DEFINITIVA de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 1611 (mil, seiscentos e onze) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE HENRIQUE RODRIGUES ALVES:

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu HENRIQUE RODRIGUES ALVES a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE HÉRCULES SANCHES NORONHA:

[...]RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu HÉRCULES SANCHES NORONHA a PENA DEFINITIVA de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO:

[...]RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu GLEDISON SOUSA SCHIMANKO a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ANDERSON JOSÉ POLIPENKO a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.
*fls. 6673

DAS PENAS DE MAURICIO FLORIANO PEREIRA:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu MAURICIO FLORIANO PEREIRA a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS:

[...]RECONHEÇO a existência de CONCURSO MATERIAL entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS a PENA DEFINITIVA de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) de reclusão e 1753 (mil setecentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO a PENA DEFINITIVA de 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1560 (mil, quinhentos e sessenta) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE MAURI FLORIANO PEREIRA:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu MAURI FLORIANO PEREIRA a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE BRUNO FLORIANO DA SILVA:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu BRUNO FLORIANO DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA:

[...]RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos de reclusão e 1210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA:

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE WESLEI ROGER COSTA DAMARAT

[...] RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu
WESLEI ROGER COSTA DAMARAT a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ALDENOR MACHADO:

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ALDENOR MACHADO a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1253 (mil, duzentos e cinquenta e três) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE ODINEI TAVARES SAMPAIO:

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu [...]

a PENA

DEFINITIVA de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1594 (mil, quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DAS PENAS DE MIQUEIA VENTURA DIAS

[...] RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu MIQUEIA VENTURA DIAS a PENA DEFINITIVA de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 1446 (mil, quatrocentos e quarenta e seis) diasmulta, estabelecido o valor do dia multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

[...]

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento das penas dos acusados RONI CLÉCIO DE LIMA SILVA, MAURI FLORIANO PEREIRA, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, ALDENOR MACHADO, ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, CLEBER MORAIS, ODINEI TAVARES SAMPAIO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, RAFAEL MATOS RODRIGUES, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, HÉRCULES SANCHES NORONHA, MIQUÉIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA e SILMARA ALICE SILVA BRITO.

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento das penas dos acusados WESLEI ROGER COSTA DAMARAT,, CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO e BRUNO FLORIANO DA SILVA.

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para o cumprimento das penas dos acusados CHEILA MATOS RODRIGUES, ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO e NERI MINETO JUNIOR.

DOS BENS APREENDIDOS

Os bens APREENDIDOS consistem, em síntese, nos instrumentos ou objetos relacionados com a infração penal encontrados no local do crime, por meio da busca domiciliar, pessoal ou o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, tidos como produtos direto do crime, e são passíveis de confisco conforme artigo 91, inciso II do Código Penal. Colhe-se dos autos que foram apreendidos os seguintes bens durante o cumprimento das Buscas e Preensões:

- 01 balança de precisão em posse de BRUNO FLORIANO DA SILVA – ID. 103588910.

- 03 tabletes de substância análoga a maconha, 09 aparelhos celulares, R$ 5904,00, 01 balança de precisão, 01 carteira preta com documentos, diversos comprovantes de depósitos, em pose de ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO – fls. 1482/1489.

-01 trouxinha de substância análoga a maconha e 03 (três) celulares em posse de LUCAS FERREIRA ALVES – fls. 1275/1276.

- R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 (quatro) cartelas de munições 380; 01 (uma) cartela de munição,Calibre 38; Munições de Calibres 38, 40, 380, 28 e 12, no endereço do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES fls. 1566/1571.

- R$ 51,00, 01 celular Samsung e 01 carteira preta em posse de CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA – FLS. 1538.

- R$ 860,00, 01 carteira, 01 trouxinha de substância de cor branca, com aparência de ácido bórico em posse do acusado ODNEI TAVARES SAMPAIO, fls. 1540.

- 01 celular em posse do acusado DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA fls. 1542.

- 01 celular Samsung em posse de ANDERSON JOSÉ POLIPENKO fls. 1543.

- 03 aparelhos celulares em posse de MAURÍCIO FLORIANO

PEREIRA fls. 1544.

- 01 celular Samsung de propriedade de EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, 01 carteira de couro com documentos pessoais –fls. 1545.

-01 celular de propriedade de ALDENOR MACHADO –fls. 1547.

- 02 aparelhos celulares e 02 porções de substância análoga a maconha de propriedade de HÉRCULES SANCHES NORONHA – fls. 1920.

[...]Ademais, comprovada a culpabilidade dos réus BRUNO FLORIANO DA SILVA, ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, ODINEI TAVARES SAMPAIO, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, ANDERSON JOSÉ POLIPENKO, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, ALDENOR MACHADO, HÉRCULES SANCHES NORONHA, DETERMINO o PERDIMENTO dos objetos e bens apreendidos nos autos em posse dos acusados supramencionados, uma vez que ausentes qualquer lastro de licitude dos aparelho celulares apreendidos, levando-se ainda em consideração que os aludidos aparelhos eras utilizados para viabilizar a promoção da Organização Criminosa, bem como que o bens e valores apreendidos foram auferidos com a prática do fato criminoso e eram utilizados na prática delitiva.

[...]Sendo assim, DETERMINO:

III) O PERDIMENTO dos valores em espécie apreendidos e do veículo Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933, em favor do Estado de Mato Grosso, DESTINANDO o veículo para leilão a ser realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD, devendo o valor ser destinado para fins de combate à criminalidade organizada.[...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 6492/6729-ID 191308915).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Daniel da Silva Bento, adolescente infrator (fls. 3785), Wellington Prado Moreira, adolescente infrator (fls. 3787), Ricardo Junior Trocato de Camargo, adolescente infrator (fls. 3790 e fls. 4723/4724), Maria da Penha Soares, mãe de Ademilton da Penha Soares (vítima de homicídio – fls. 3793 ), Adenilson Alves Matos, investigador de Polícia (fls. 4205/4206 e 5632/5633), Danilo Alves Rodrigues, investigador de Polícia (fls. 4207/4208,

4684/4685 e 5112),

Benta Garcia de Paula, testemunha (fls. 4500), Jean Carlos dos Santos, policial militar (fls. 4623/4624 e 5269/5270 e 5336, 5417),

Jonatha Nitsche dos Santos, policial militar (fls. 4625/4626 e 5271/5272 5334, 5419),

Nilson Tanajura Rodrigues, investigador de Polícia (fls. 4627, 4682/4683 e 5087),

Fagner Gomes da Silva Matias da Costa, usuário de drogas (fls. 4699/4700),

Cleia Priscila de Souza Manoel, testemunha

(fls. 4714/4715), Rosimeire Gourlart, testemunha

(fls. 4717),

Poliana Schrammel, investigadora de Polícia (fls. 5050), Rodrigo dos Anjos Piloni, investigador de Polícia (fls. 5052), Edson Damasceno do Nascimento, investigador de Polícia (fls. 5085, 5275 e 5549),

Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, investigador de Polícia (fls. 5114 e 5634/5635), Pedro Valdeci de Souza Filho, policial militar (fls. 5273/5274), Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio, investigador de Polícia (fls. 5114),

Elonar Rudenas,

policial militar (fls. 5439/5440),

Fabio Raul Manica, policial militar (fls. 5441/5442),

Luzineia Neris Floriano, informante (fls. 5444),

Samy Cleo Silva, usuário de drogas fls. 5452),

Marcelo Silva Cardoso, usuário de drogas (fls. 5456/5457),

Aparecido Pereira Pardim, policial militar (fls. 5545),

Wanderson Cesar Fatiga, policial militar (fls. 5547),

Josiane da Silva Batista de Lima, testemunha (fls. 5560), Tharek Moreira, testemunha (fls. 5563) e Maria de Lourdes dos Santos, testemunha (fls. 5642/5643);bem como interrogados Neri Minetto Junior (fls. 3811/3813), Katia Sandra Quaresma Prado (fls. 4210/4212),

ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO (fls. 4217/4219 e fls. 4968),

Odair José Petry (fls. 4245/4247), Lais Caroline Nascimento (fls. 4423/4425),

HENRIQUE RODRIGUES ALVES (fls. 4432/4434),

Nicole Vitoria Lucas (fls. 4439/4441), RAFAEL MATOS RODRIGUES (fls. 4545/4546),

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (fls. 4548/4549),

ROBINSON FERREIRA FRANCISCO (fls. 4550/4551), CLÁUDIO FRANCISCO PENHA (fls. 4474/447 e fls. 4630/4631),

Lucas Alves da Silva Oliveira (fls. 4639/4640 e fls. 4835/4836),

Lucas Fabricio de Sena (fls. 4687/4688),

Milena Ferreira Rodigues (fls. 4706/4707), Everton Moreno dos Santos (fls. 4726/4727),

ALEXSANDRO SOARES DE SOUZA (fls. 4740/4742),

MAURICIO FLORIANO PEREIRA (fls. 4755/4757), MAURI FLORIANO PEREIRA (fls. 4770/4772),

CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA (fls. 4789/4790), RONI CLECIO DE LIMA DA SILVA (fls. 4470/4471 e fls. 4831/4832), Anderson Jose Polipenko Serra (fls. 4885/4887), Emerson Roberto Silva Cardoso (fls. 4899/4900) e

Lucas Ferreira Alves (fls. 4929 e fls. 5118/5119), WESLEI ROGER COSTA DAMARAT (fls. 4857 e 5285/5287; 5331). Os apelantes ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO (fls. 4493/4495),

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO (fls. 4497/4498),

CLEBER DE MORAES (fls. 4553), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO (fls. 4801),

ALDENOR MACHADO (fls. 4844),

WESLEI ROGER COSTA DAMARAT (fls. 4857), CHEILA MATOS RODRIGUES (fls. 4913), BRUNO FLORIANO DA SILVA (fls. 4941 e 5421, 5434) e ODINEI TAVARES SAMPAIO (fls. 5020) e os corréus/coindiciados Welington da Silva Souza,Neurivane Lopes de Sousa (fls. 4871), Katia Sandra Quaresma Prado (fls. 4955),

Francieli Cristina de Oliveira (fls. 4982 e 5091 e 5279),

Crislaine Nunes da Conceição Moraes (fls. 4994 e fls. 5056),

Fernanda Sampaio da Silva Bento (fls. 5007),

Paulo Cesar Ribeiro dos Santos (fls. 5570) e Marcelo Geovani Dos Santos Soares (fls. 5629) permaneceram em silêncio.

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais civis Edson Damasceno do Nascimento, Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, Elton da Silva Bedendo e Nilson Tanajura, das

testemunhas Elen Poliana Pedreira Bispo, Eletricia Guia da Silva, Marino Ribas de Lara e dos informantes Irineu Achiles Polipenko, Luzineia Neris Floriano, Thalia Rosa da Rocha, Décio Delmar Schimanko, Taynara de Moraes Medeiros e Evangelista de Souza Alves, bem como os interrogatórios de Neri Minetto Júnior, Anderson José Polipenko Serra, Everton Moreno dos Santos, Emerson Roberto Silva Cardoso, Alexsandro Soares de Souza, Lucas Ferreira Alves e dos apelantes CHEILA MATOS RODRIGUES, SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, HÉRCULES SANCHES NORONHA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, MAURICIO FLORIANO PEIXOTO, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, ANTONIO DONIZETTI FORTUNATO FILHO, MAURI FLORIANO PEREIRA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, CLAISON THALIS DE OLIVEIRA, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, RAFAEL MATOS RODRIGUES, ALDENOR MACHADO, CLEBER MORAIS, ODINEI TAVARES SAMPAIO e MIQUEIA VENTURA DIAS (Relatório de Mídias de ID 191312187.

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias separadamente.

Do Tráfico de drogas:

Os fatos criminosos foram desarticulados a partir do desdobramento da “Operação Mercúrio” [entre janeiro/2019 e março/2019], oportunidade na qual a Polícia Judiciária Civil apurou que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuava no município de Guarantã do Norte, com envolvimento de novos integrantes responsáveis pela distribuição e comercialização de drogas na região, com ordens emanadas de unidade prisional.

A partir da deflagração da “Operação Hidrus” [março/2019, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas substâncias entorpecentes assim classificadas e quantificadas: 1) na residência do apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT e da corré Francieli Cristina de Oliveira, uma porção de 48g (quarenta e oito gramas) de pasta-base de cocaína, 10 (dez) trouxinhas de pasta-base de cocaína, uma trouxinha de cocaína e uma porção de maconha (fls. 5255/5259); 2) na residência do apelante CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, 13 (treze) envelopes de

cocaína e uma porção de cocaína (fls. 5680/5681); 3) na residência do apelante ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO da codenunciada Katia Sandra Quaresma Prado, três tabletes de maconha com peso de 2,8kg (dois quilos e oitocentos gramas) (fls. 4185/4188 e fls. 4189); 4) na residência do corréu LUCAS FERREIRA ALVES, uma porção de maconha (fls. 5100/5103)

As naturezas das drogas [maconha e cocaína] resultaram confirmadas pelo Laudo Pericial no 530.2.04.2019.002884-01 (fls. 5303/5309), Laudo Pericial no 530.2.4.2019.00189541(fls. 5303/5309), Laudo Pericial criminal no 530.2.03.2019.014718-01 (fls. 2009/2025) e Laudo Pericial no 3.14.2019.55568-01 (fls. 511/513), os quais não sofreram qualquer impugnação.

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
“não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
(HC no 536.222/SC – Relator: Ministro Jorge Mussi -

4.8.2020; - AgRg no HC: 791877CE - Relator: Min. Teodoro Silva Santos, j.

5.12.2023, p. 12.12.2023).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A
apreensão
de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “provas acerca da
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja” na posse direta dos apelantes.”

(AP 0031350-04.2017.8.11.0042 -

p. 17.12.2024, p.

19.12.2024
)

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas está comprovada em relação aos apelantes condenados, em concurso material, por associação para o tráfico e organização para o tráfico, quais sejam: WESLEI ROGER COSTA DAMARAT, MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA,

HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ALDENOR MACHADO, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO,

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO,

ODINEI TAVARES SAMPAIO, HERCULES SANCHES DE NORONHA, CLEBER DE MORAES e MAURICIO FLORIANO PEREIRA.

No que se refere à apelante ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, visualiza-se que foi absolvida da imputação por organização criminosa por inexistirem provas suficientes aptas a demonstrar seu vínculo e liame com os demais codenunciados/apelantes (fls. 6551-TJ)

Consigne-se que não houve apreensão de substâncias entorpecentes em seu poder e o envolvimento apelante da ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO com a organização/associação criminosa não resultou confirmado pelos elementos de convicção produzidos.

Além disso, não há registro de investigação anterior/posterior, tampouco fora localizado qualquer apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse da apelante
ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO.

Os diálogos interceptados também não revelaram negociações diárias de substâncias entorpecentes atribuídas à apelante
ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO
, pois o Juízo singular referenciou
somente três conversas [sendo duas com pessoas não identificadas], monitoradas na mesma data [
21.7.2019], cujos conteúdos não permitem concluir efetivo envolvimento na comercialização de drogas diante da interlocução vaga e breve (fls. 6591/6592).

O c. STJ firmou orientação jurisprudencial de que
“encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas nas interceptações telefônicas sobre a negociação da droga”
, o acusado deve ser o absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico (HC no 681724/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - j. 14.10.2021, p. 5.11.2021).

Em situação semelhante, o e. TJPR assim se posicionou:

“Materialidade do delito de tráfico não comprovada - Ausência de apreensão de entorpecente em poder da ré - Ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar estabilidade e vínculo associativo com o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecentes - Absolvição que se impõe - Recurso conhecido e provido.”
(APL no 00024924320198160077 -

Relator: Des. João Domingos Küster Puppi – j. 29.6.2020 – p. 1o.7.2020)

Ausentes elementos probatórios para comprovar a copropriedade das drogas apreendidas com grupo criminoso, impõe-se absolver a apelante

ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

Quanto à autoria do tráfico de drogas, apurou-se que a facção criminosa “Comando Vermelho” atuava na Comarca de Guarantã do Norte/MT e era responsável pela comercialização difusa de drogas, por meio de “lojinhas” e cobrança de mensalidades de seus integrantes.

O coerente depoimento judicial do delegado de Polícia Waner dos Santos Neves, responsável pelas investigações, esclarece o início da atividade persecutória [a Operação “Hidrus” foi deflagrada a partir da operação “Mercúrio”, por ter sido constatado que a organização continuava a ser chefiada por membros presos em Sinop/MT], os papeis desempenhados pelos apelantes na associação para o tráfico [CLEBER DE MORAES chefiava a organização criminosa de dentro do presídio de Ferrugem, por meio de “gerentes” que

eram responsáveis pela arrecadação de dinheiro; HENRIQUE RODRIGUES ALVES e RAFAEL MATOS RODRIGUES eram os braços direitos dos apelante CLEBER DE MORAES; CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA e DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA eram integrantes da organização criminosa; o apelante GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKI, antes jurado de morte pela organização criminosa, assumiu a função de “gerente”; Neurivane assumiu determinadas “lojinhas” juntamente com o apelante ODINEI TAVARES SAMPAIO; o apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT foi preso, e, após sua soltura,

ficou responsável por uma “lojinha”, sendo inclusive “jurado de morte”; o apelantes e irmãos BRUNO FLORIANO PEREIRA, MAURI FLORIANO PEREIRA e MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA comercializavam drogas; na residência do apelante

Alexsandro, foram apreendidos produtos de furto e armas de fogo; o apelante

ALDENOR MACHADO era conhecido pela venda de drogas;

Everton, juntamente com sua genitora, mantinha uma casa para vender drogas e planejar diversos delitos; Lucas atuava na venda de drogas como “correria”; Odair foi preso por transportar droga de Peixoto de Azevedo para Guarantã do Norte/MT; a apelante SILMARA ALICE

DA SILVA BRITO, juntamente com seu esposo ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, era responsável por transporte de drogas e armas; houve apreensão de drogas com Neri, Francieli, Odair, HERCULES SANCHES DE NORONHA e ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO] e o exercício da traficância [pessoas coagidas a guardarem os entorpecentes em suas residências para dificultar a apreensão; os donos das “lojinhas” pagavam mensalidade para a organização criminosa; os gerentes eram constantemente substituídos].

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia Edson Damasceno do Nascimento, na fase judicial, no sentido de que o apelante

CLEBER DE MORAES exercia posição de líder,

recrutando novos membros e

fornecendo

drogas no Município de

Guarantã do Norte/MT, com o auxílio de sua esposa [LAÍS]; as substâncias entorpecentes eram entregues aos gerentes, os quais distribuíam para as “lojinhas”, seguindo uma tabela de preços; era proibida a comercialização de entorpecente que não fosse oriundo da organização criminosa; o apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES era genro do apelante CLEBER DE MORAES e também comercializava drogas, além de

auxiliar na cobrança e recebimento de valores; o apelante CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA gerenciava, exercia função de liderança

e se reunia com outros membros do grupo para alinhar a negociação e venda de drogas, sendo que havia rotatividade na atuação dos gerentes da facção criminosa, após cometimento de falhas; cada gerente cuidava de um segmento específico, sendo cocaína, maconha e pasta base.

Na mesma vertente, investigador de polícia Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, na fase judicial, individualizou as seguintes condutas criminosas: o apelante ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO era responsável por distribuir entorpecentes para as “lojinhas”; o apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT

mantinha uma “lojinha”; apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA recolhia

dinheiro das “lojinhas” e repassava para outros membros da organização criminosa;

RAFAEL MATOS RODRIGUES chegou no Município

de Guarantã do Norte/MT cadastrado na organização criminosa; o integrante que descumpre as regras da organização criminosa é penalizado com “salve”.

E mais. Segundo declarações judiciais dos investigadores Elton Da Silva Bedendo e Nilson Tanajura Rodrigues, a “gerência” da comercialização/distribuição de drogas era alterada constantemente pelos membros da organização criminosa, embora todos os alvos da investigação tivessem envolvimento direto com o tráfico de drogas;.

Frisem-se que depoimentos dos policiais civis [Waner dos Santos Neves, Edson Damasceno do Nascimento, Valneide Fernando Silva dos Santos Filho, Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, Elton da Silva Bedendo e Nilson Tanajura Rodrigues] possui

“alto valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), por serem os responsáveis pelas

diligências investigativas.

Conforme se denota da prova oral produzida, a facção criminosa “Comando Vermelho”, com a liderança do apelante CLEBER DE MORAES, distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade e, quando surgia conflitos internos pelos descumprimentos de obrigações pactuadas, eram ordenados “salves” e homicídios.

O atual profissionalismo da traficância exercida por integrantes de organização criminosa confere às “lojinhas” características relacionadas ao
“comércio, cotidiano e às questões de administração e finanças”
(MALVASI, Paulo Artur. A ‘mente’ e o homicídio: A gestão da violência no tráfico de drogas em São Paulo Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, núm. 4, octubrediciembre, 2013, pp. 675/698).

Acrescente-se, ainda, que as provas extraídas das interceptações telefônicas confirmam as declarações dos agentes policiais, visto que os diálogos monitorados permitem delimitar e individualizar as condutas dos apelantes na comercialização difusa de drogas, a saber:

- o apelante CLEBER DE MORAIS [também conhecido como “Leitão”] negociava substâncias entorpecentes, estipulava preço e pagamentos [diálogos com ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, em 03.08.2019
[1]
, fls. 3072/3078], discutia sobre a qualidade das drogas [diálogo com LAIS CAROLINE NASCIMENTO, em 22.04.2019
[2]
, fls. 3065/3069], dividia funções desempenhadas pelos integrantes da organização criminosa [diálogo com ANTÔNIO DONIZETE FURTADO FILHO, em 03.08.2019 e 4.8.2019
[3]
, fls. 3072/3078], determinava a cobrança e o recolhimento das “lojinhas” [diálogo com LAIS CAROLINE NASCIMENTO, nos dias 18.4.2019
[4]
e 22.4.2019
[5]
, fls. 3057/3071]. Além disso
,
que o apelante CLEBER DE MORAIS exercia a função de liderança do “Comando Vermelho” e

prestava diretamente

contas a “voz final da região norte”, identificado como “VÉIO FUZIL”, conforme verifica no Relatório Técnico Final (fls. 2396/3086).

- os apelantes HENRIQUE RODRIGUES ALVES, MIQUÉIA VENTURA DIAS e HÉRCULES SANCHES NORONHA atuavam de forma associada para a prática tráfico de drogas e promoviam a venda e/ou a distribuição dos entorpecentes para os membros da facção criminosa. Atente-se que o apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES era genro e “braço direito” do apelante CLEBER DE MORAIS, como quem mantinha diversas tratativas relativas à mercancia de substância entorpecente [diálogos nos dias 19.10.2019
[6]
,

21.10.2019
[7]
, 22.10.2019
[8]
,

28.10.2019 e 29.10.2019
[9]
]; o apelante MIQUÉIA VENTURA DIAS
[10]

responsável pela venda de drogas, enquanto o apelante HÉRCULES SANCHES NORONHA
[11]
[conhecido como “Xaropinho” ou “Magrão”], conhecido como “Magrão”,

mantinha substâncias entorpecentes em depósito, além de comercializá-las e estabelecer contado direto com o líder do grupo criminoso [CLEBER DE MORAIS
[12]
].

Consigne-se que o apelante HÉRCULES SANCHES NORONHA foi abordado pela autoridade policial, em 18.10.2019, tendo conseguido fugir pulando do carro. Nessa ocasião, foi encontrado 1,5 kg (um quilo e meio) de pasta-base de cocaína no veículo, ocorrência corroborada pela conversa interceptada, em 19.10.2019
[13]
.

- o apelante
CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, vulgo “Cobra”, atuou na distribuição dos entorpecentes e realização das cobranças das drogas nos pontos de vendas , conforme consta no documento apreendido em sua posse em 5.5.2019, no Relatório Policial de fls. 2220. Além disso, possuía “lojinha” destinada à comercialização de droga, consoante diálogos em 14.8.2019
[14]
; 19.8.2019
[15]
, 24.8.2019
[16]
, 28.8.2019
[17]
e

29.08.2019
[18]
. Na residência do apelante CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, foram apreendidos 13 (treze) envelopes de

cocaína e uma porção de cocaína (fls. 5680/5681).

-

o
s apelantes ROBINSON FERREIRA FRANCISCO e SILMARA ALICE DA SILVA BRITO

integravam a organização criminosa “Comando Vermelho” e comercializavam entorpecentes para a facção, conforme Relatório Técnico Final, às fls. 3240/3252, mantendo diálogo inclusive sobre a troca de arma de fogo por drogas, em 21.4.2019
[19]
, 25.4.2019
[20]
, 26.4.2019
[21]
e 27.4.2019
[22]
.

Consta, ainda, referência à apelante SILMARA ALICE DA SILVA BRITO em conversa entre os apelantes e LAIS, em 26.04.2019. Apurou-se, também, uma mensagem de SMS, enviada por um detento não identificado, em 25.04.2019, pedindo que a apelante SILMARA ALICE DA SILVA BRITO intermediasse a entrega de drogas ao apelante BRUNO, a saber:
“CHEGA NESSE ZAP FALA Q SEU MARIDO TA COM IRMAO DELE VE SE TA LIBERADO ELE VENDER E VE QUANTOS ELE Q VENDE DESSE BRAU AE”
. Destaca-se, também, que ROBINSON FERREIRA FRANCISCO conversou com apelante

SILMARA sobre a venda de 1kg de maconha, em 27.4.2019 (fls. 2618).

- os apelantes BRUNO FLORIANO DA SILVA, MAURICIO FLORIANO PEREIRA [conhecido como “Bola”] e MAURI FLORIANO PEREIRA [conhecido como “Caladinho”] são irmãos e comercializavam drogas, consoante conversas interceptadas nos dias em 22.4.2019
[23]
, 12.05.2019
[24]
,

19.10.2019
[25]
(fls. 3377/3380) e 23.10.2019
[26]
. Resultou apurado, também, troca de

mensagens de SMS entre os apelantes

CLEBER e LAIS, nas quais eles comentam os valores enviados por BRUNO e o valores da sua dívida.

Cabe salientar que foram interceptados áudios nos quais os apelantes BRUNO FLORIANO DA SILVA, MAURICIO FLORIANO PEREIRA e MAURI FLORIANO PEREIRA foram os interlocutores dos diálogos relativos à negociações de drogas, a elidir a alegada “confusão” entre os nomes e os vínculos familiares, suscitada pela Defesa de MAURICIO FLORIANO PEREIRA. E mais, a própria mãe do apelante MAURICIO FLORIANO PEREIRA, em conversa monitorada, destacou que ele era o responsável por inserior seu irmão na traficância, in verbis:
“Mauricio mais o culpado é você, cê sabe que o cara é usuário, só se inflama ele, faze ele fica mais, o cara usa o negócio e você dá pra ele vende, como você pode faze isso”
(fls. 6543)
.

-

o corréu Anderson José Polipenko Serra participava de um grupo de
whatsapp
denominado “Mato Seco”, composto por integrantes da facção denominada Comando Vermelho, nos quais se mantinham diversas tratativas relativas ao comércio ilícito de entorpecentes, enquanto o corréu Emerson Roberto Silva Cardoso Agia em conjunto com os apelantes

CLAISSON
[27]
e DOUGLAS.

Além disso, foram interceptados diálogos os sobre a venda e entrega de drogas pelos corréus

Anderson José Polipenko Serra e Emerson Roberto Silva, nos dias

22.07.2019, 1o.08.2019, 16.8.2019 e 20.08.2019.

- o apelante ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, também conhecido por “Véio”, era integrante ativo da organização criminosa denominada Comando Vermelho, braço direito de CLEBER e junto com sua esposa KATIA SANDRA (denunciada em ação desmembrada) comercializava e distribuía entorpecentes para a facção, sendo que, após a prisão do acusado RONI CLÉCIO, passou a ser responsável pelas lojinhas cadastradas pelo CV. O seu envolvimento com os apelantes CLEBER, CLÁUDIO FRANCISCO e RAFAEL também pode ser extraído das interceptações telefônicas, em 3.8.2019, 15.8.2019 , 16.08.2019, 26.8.2019

e 28.10.2019. Além disso, na residência do apelante ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO, foram apreendidos 2,8kg (dois quilos e oitocentos gramas) de maconha, a importância de R$5.904,00 (cinco mil e novecentos e quatro reais) e instrumentos destinados à preparação dos entorpecentes [
“balança de precisão e saco de pó branco”
], conforme Auto de Apreensão de

fls. 4189.

- o apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA era gerente da facção e atuava ao lado do líder CLEBER, sendo responsável pela cobrança das “lojinhas”,

conforme diálogos interceptados nos dias 24.7.2019, 30.7.2019
[28]
, 14.8.2019
[29]
e 15.8.2019
[30]
(fls. 3453/3455).

Em uma mensagem de SMS, enviada em 16.08.2019, apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA foi orientado por CLEBER para entregar “200g” e “550g”, respectivamente, para os apelantes MIQUEIAS e

BRUNO. Além disso, apreendeu-se com o apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA a importância de R$4.070,00 (quatro mil e setenta reais), proveniente da arrecadação das “lojinhas”, consoante relatório subscrito pelo delegado de Polícia Waner dos Santos Neves (fls. 3824-ID

191310388).

- o apelante WESLEI ROGER DA COSTA DAMARAT tinha envolvimento amoroso com a codenunciada Franciele, comercializava entorpecente [sua linha telefônica era usava pelos corréus Anderson e Emerson – fls. 2839/2842] e participava grupo de
WhatsApp
para recrutamento de membros e divulgação das regras da facção “Comando Vermelho”, além de ter envolvimento em roubos,

segundo Relatório Policial de fls. 625/633. Frise-se que, na residência do apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT e da corré Francieli Cristina de Oliveira, foi apreendida uma

porção de 48g (quarenta e oito gramas) de pasta-base de cocaína, 10 (dez) trouxinhas de pasta-base de cocaína, uma trouxinha de cocaína e uma porção de maconha (fls. 5255/5259).

- o apelante DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA
[31]
comercializava drogas, o apelante GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
[32]
[conhecido como “Greg”] era um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes e o apelante CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA mantinha uma “lojinha”, de acordo com as interceptações telefônicas, em 27.7.2019
[33]
, 1o.8.2019
[34]
,

14.08.2019, 17.8.2019
[35]
, 18.8.2019
[36]
, 20.8.2019
[37]
, 21.10.2019 e 22.10.2019 (fls. 3150/3151e fls. 2726).

- o apelante RAFAEL MATOS RODRIGUES, conhecido como “menino de ouro”,

desempenhava papal de destaque na organização criminosa e, mesmo segregado, tinha envolvimento no tráfico de drogas, enquanto o apelante ALDENOR MACHADO [conhecido como “Betinho” e pai do apelante RAFAEL]vendia substâncias entorpecentes, conforme diálogos em 11.10.2019
[38]
, 29.08.2019
[39]
, 16.10.2019,
[40]
20.10.2019
[41]
,

e 30.10.2019
[42]
. Além disso, foi possível verificar uma mensagem de SMS, enviada em 15.8.2019, em que CLEBER, vulgo Leitão, manda entregar entorpecentes para ALDENOR, vulgo “Betinho”: “
entrega pro betinho as 750”.

- a apelante CHEILA MATOS RODRIGUES [mãe do apelante RAFAEL] auxiliava os integrantes da organização criminosa, sendo a responsável por depositar os valores provenientes do tráfico de drogas, conforme diálogos em 12.10.2019
[43]
, 15.10.2019
[44]
e 16.10.2019
[45]
.

- os apelantes ODINEI TAVARES SAMPAIO [conhecido como “Neguinho do Rosário”] e ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS [conhecido como “Turco” ou “Turcão”] possuíam “lojinhas” destinadas à comercialização de drogas, consoante diálogos em 10.5.2019
[46]
, 24.7.2019
[47]
, 4.8.2019
[48]
, 29.08.2019
[49]
, 17.10.2019
[50]
,

25.10.2019
[51]
e 27.10.2019
[52]
. Com o apelante ODINEI TAVARES SAMPAIO, foram apreendida R$860,00 (oitocentos e sessenta reais) e uma trouxinha de ácido bórico, consoante Auto de Apreensão de fls. 4255.

Em suma, o conteúdo das interceptações telefônicas, as declarações coerentes dos policiais civis responsáveis pelas investigações e apreensões de drogas e dinheiro, com integrantes da associação para o tráfico, mostram-se suficientes
para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal dos apelantes pelo tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Da Associação para o tráfico de drogas:

A investigação conduzida pela Polícia Judiciaria Civil conseguiu estabelecer um vínculo entre os apelantes e outros agentes na comercialização de drogas pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, qual era responsável pela distribuição, monitoramento da venda e cobrança de mensalidades.

Infere-se do
Relatório Técnico Final n° 24/2019/NI/GTA
(fls. 2397/3002- fls. 3003/3251), subscrito pelos policiais civis Cristiane Zeri de O. Paulo e Elton da Silva Bededo, que: todas as substâncias entorpecentes comercializadas em Guarantã do Norte eram adquiridas/fornecidas pelo “Comando Vermelho”; parte dos lucros e as mensalidades eram repassadas à facção criminosa; as ordens relativas à distribuição e venda de drogas eram repassadas e acompanhadas pela liderança do grupo criminoso; o “conselho final” é responsável pelo
“julgamento, transmissão aos gerentes de regras e determinações, cumprimento de metas de arrecadação, venda e compra de drogas, aprovação dos gerentes, e de membros indicados pelos gerentes, ordens de execução de crimes”;
os “gerentes “eram os responsáveis pela distribuição de drogas, recebimento das mensalidades e repasse à liderança; o dinheiro arrecadado com a traficância eram depositados em contas-bancárias; os “lojistas” possuíam os pontos de comercialização de substancias entorpecentes diretamente aos usuários.

Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante na Comarca de Guarantã do Note, verifica-se que era composto por, ao menos, 21 (vinte e um) agentes bem como que as funções desempenhadas de dividam entre a “liderança” [apelante CLEBER DE MORAES organizava e comandava a distribuição de pasta base de cocaína, cocaína e maconha, determinado “os recebimentos das lojinhas, as cobranças, os depósitos”], “conselheiros” [o apelante HENRIQUE era o seu braço direito e responsável pela “distribuição das drogas aos gerentes”; RAFAEL MATOS RODRIGUES arregimentava novos integrantes e auxiliava o líder Cleber no interior da unidade prisional, onde ambos se encontravam segregados codenunciados Lais Caroline Nascimento], “gerentes” [apelantes CLAUDIO FRANCISCO DA PENHA; ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO; RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA,

BRUNO FLORIANO DA SILVA e GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO], os “lojistas” [apelantes MIQUEIA VENTURA DIAS; CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA; HERCULES SANCHES NORONHA; ALDENOR MACHADO, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e ODINEI TAVARES] e os “pequenos revendedores ligados a lojistas” [apelantes ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, SILMARA ALICE DA SILVA BRITO,

MAURICIO FLORIANO PEREIRA,

MAURI FLORIANO PEREIRA, WESLEI ROGER DA COSTA DAMARAT, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA] e responsáveis pela movimentação financeira [apelante CHEILA MATOS RODRIGUES].

Segundo prognóstico realizado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte [analistas de Inteligência Cristiane Zeri de O. Paulo e Elton da Silva Bedendo], a “subgerência” pagaria pela droga o valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), ao passo que as "lojinhas" pagariam a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Cada “subgerência”, teria um lucro de 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), “
se considerarmos que a grama da pasta base é vendida ao consumidor final por no minimo R$ 50,00 (cinquenta reais)”
(fls. 3264).

Historicamente, a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
.

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Essa premissa pode ser confirmada pelas negociações diárias de substâncias entorpecentes pelos integrantes da associação criminosa, com especificação de quantidades, naturezas e valores vultosos [R$50.000,00; R$24.000,00; R$19.400,00; R$4.070;R$2.700;00], tendo sido apreendido mais de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) com seus integrantes.

Por sua vez, a permanência da associação para tráfico, vinculada a facção “Comando Vermelho”, está demonstrada pelo período de aproximadamente 7 (sete) meses,

correspondente às investigações

conduzidas pela Polícia Judiciária Civil [início em 19.3.2019 e encerramento 30.12.2019], oportunidade na qual foram realizadas diversas diligências, tais como interceptações telefônicas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, inquirições de testemunhas e interrogatórios para identificar todos os integrantes do grupo criminoso (fls. 3820/3881-ID

191310388).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Em suma, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes estão comprovados.

A respeito, este e. Tribunal decidiu:

“A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e a respectiva autoria dos apelantes estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações e discorreram sobre as comunicações telefônicas legalmente interceptadas, sobre os monitoramentos realizados in loco e sobre a diligência de busca e apreensão que resultou na localização dos entorpecentes, além do próprio conteúdo dos diálogos interceptados, tudo convergindo para a irrefutável conclusão de que os acusados mantinham em depósito drogas ilícitas, com desiderato mercantil, e se associaram para o fim de desenvolver o narcotráfico de maneira permanente, habitual e estável.”
(AP 1011247-57.2023.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.1.2025, p. 31.1.2025)

Nesse quadro, a manutenção da responsabilidade penal dos apelantes pela associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35) deve ser mantida.

Da organização criminosa:

As responsabilizações penais dos apelantes [CLEBER DE MORAIS, RAFAEL MATOS RODRIGUES, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, HÉRCULES SANCHES NORONHA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, MAURI FLORIANO PEREIRA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, ALDENOR MACHADO, ODINEI TAVARES SAMPAIO e MIQUEIA VENTURA DIAS]

tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas não estão embasadas elementos fático-probatórios distintos, ou seja, os vínculos associativos, as condutas e a permanência do grupo se confundem.

A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso, tanto que não houve condenações por crimes comuns.

Ausentes liames subjetivos autônomos, a condenação pela organização criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Isso porque, se
“a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso [...] praticará o crime de associação para o tráfico”
, à luz do princípio da especialidade (TJMT, AP

0002080-45.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.6.2020, p. 25.6.2020).

Integra-se, assim, o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada para absolver os apelantes da organização criminosa diante da precisa análise fático-jurídica sobre a matéria:

“Quanto à associação para o tráfico de drogar e organização criminosa, o conjunto probatório possibilita a caracterização de ambos os tipos penais.

Isso porque o crime de organização criminosa ocorre quando quatro ou mais pessoas executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em comum com êxito, no caso, a obtenção de vantagem indevida mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos.

De acordo com os verbos nucleares do tipo penal, o simples fato de integrar – pessoalmente ou por interposta pessoa – organização criminosa, já constitui atividade típica.

Lado outro, o crime de associação para o tráfico pressupõe apenas a reunião de duas ou mais pessoas, em caráter estável e/ou permanente, para a prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 34 da Lei no 11.343/2006. E a pena

cominada é de reclusão de 3 (trés) a 10 (dez) anos e multa.

No caso, os apelantes Cheila Matos Rodrigues e Weslei Roger Costa Damarat foram condenados apenas por organização criminosa e existem provas contundentes de que integraram facção Comando Vermelho, visando tráfico de drogas na região, associando-se, portanto, a diversos outros indivíduos para tal fim.

Por conseguinte, “não há que se cogitar de absolvição [...] quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, [...], da Lei no. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.” (TJMT, NU 1001135- 40.2021.8.11.0025).

Logo, mostra-se imperativa a manutenção da responsabilização penal de Cheila Matos Rodrigues e Weslei Roger Costa Damarat por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput).

Por sua vez, Cleber de Morais, Rafael Matos Rodrigues, Robinson Ferreira Francisco, Silmara Alice da Silva Brito, Roni Clécio de Lima da Silva, Cláudio Francisco da Penha, Henrique Rodrigues Alves, Hércules Sanches Noronha, Gledison de Sousa Schimanko, Anderson José Polipenko Serra, Maurício Floriano Pereira, Antônio Francisco dos Santos, Antônio Donizetti Fortunato Filho, Mauri Floriano Pereira, Bruno Floriano da Silva, Claisson Thalis de Oliveira, Emerson Roberto Silva Cardoso, Douglas Aparecido de Oliveira, Aldenor Machado, Odinei Tavares Sampaio e Miqueia Ventura Dias

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do c. STJ de que é perfeitamente possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, haja vista serem tipos penais autônomos (AgRg no HC 491153- SC 2019/0027459-5 – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO 2019/0291937-2 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 29.9.2020).

Todavia, analisando atentamente os elementos descritivos da denúncia (ID 191310385), quanto aos crimes tipificados nos arts. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 2o da Lei no 12.850/2013, não se identifica qualquer traço distintivo entre as imputações. Em outras palavras, ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes e não se descreve qualquer outra prática criminosa que não o tráfico de drogas.

Registre-se que o mesmo se identifica na sentença condenatória (ID 191308915), haja vista que, s.m.j, não há pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, ou modus operandi.

Sobre a dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico], leciona Vicente Greco Filho:

“Mais complexa é a relação com o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Acontece que pode, e isso comumente acontece, formar-se organização criminosa, como todos os elementos desta lei para a prática do tráfico de drogas. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o art. 288 seria subsidiário no art. 2o desta lei.

Acontece que a associação para o tráfico tem pena maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam

presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível” [in Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18].

[...] Nesse quadro, deve ser reconhecido o bis in idem ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes [organização criminosa e associação para o tráfico], de modo que deve ser observado o princípio da especialidade e mantida somente a condenação pelo crime do art. 35 da Lei no. 11.343/2006.”

Em reforço, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Não é possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta.” (
AP 1020998-57.2023.8.11.0042 – j. 15.10.2024 - p. 18.10.2024)

Assim sendo, os apelantes CLEBER DE MORAIS, RAFAEL MATOS RODRIGUES, ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, SILMARA ALICE DA SILVA BRITO, RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, HÉRCULES SANCHES NORONHA, GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, MAURI FLORIANO PEREIRA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, ALDENOR MACHADO, ODINEI TAVARES SAMPAIO e MIQUEIA VENTURA DIAS devem ser absolvidos da organização criminosa diante da dupla imputação pelo mesmo fato, nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime], mantidas as responsabilizações penais dos apelantes CHEILA MATOS RODRIGUES [responsável por movimentação financeira] e WESLEI ROGER DA COSTA DAMARAT [revendedor de drogas].

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas, por ordem de interposição dos apelos.

Primeiro apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT

Da organização criminosa:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade [“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp n. 1.896.832/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.11.2021,j. 30.11.2021).

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesando-se a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas, cuja legalidade/proporcionalidade foi confirmada pelo c. STJ (AgRg no HC n. 908.344/SC

- Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p. 6.11.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa [19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos], a pena provisória deve ser preservada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva do apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT pela organização criminosa há de ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois não há circunstâncias judicias desfavoráveis.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Ausentes agravantes, a pena provisória deve ser mantida 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não se verifica qualquer causa de diminuição da pena.

Consigne-se que a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por expressa vedação legal (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), decorrente da condenação simultânea do apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT por organização criminosa, a ensejar a manutenção da pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sopesado o concurso material entre a organização criminosa e o tráfico de drogas, as penas definitivas do apelante WESLEI ROGER COSTA DAMARAT devem ser preservadas em 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em

1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, mantido o regime inicial semiaberto diante da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Segundo apelante MAURI FLORIANO PEREIRA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base há de ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causa de aumento ou diminuição da pena.

Cabe destacar que a minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por efeito, a pena final do apelante MAURI FLORIANO PEREIRA pelo tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se constata a incidência de atenuantes ou agravantes, a justificar a preservação da pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a pena final deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, um vez que não há majorantes e minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa e sopesado o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante MAURI FLORIANO PEREIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

Sobre o regime inicial, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade e reprimenda imposta [igual a oito anos] autorizam a fixação do semiaberto

(STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28/6/2017).

Terceiro apelante CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois inexistem e circunstancias judiciais negativas.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Todavia, a juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena na fração de 1/5 (um quinto), visto que o apelante CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA registra condenação por trafico de drogas e associação para o tráfico a 6 (seis) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4.3.2009, sem transcurso do período depurador (Relatório da Situação Processual Executória – SEEU no 0001230-47.2011.8.11.087- com trânsito em julgado em 04.03.2009).

Ocorre que o c. STJ, no Tema Repetitivo no 1172, assentou diretriz jurisprudencial de que
“a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”
(REsp no 2.003.716/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.10.2023, p. 31.10.2023).

Consequentemente, agrava-se a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena provisória para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos, oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por expressa vedação legal – apelante reincidente e que se dedica à atividade criminosa – (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Ausentes minorantes e majorantes, torna-se a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos, oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos, de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

Consoante fundamentação retrocitada, incide a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, de modo a tornar a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitenta e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual a pena da associação para o tráfico deve ser fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da absolvição da organização criminosa e do concurso material [entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico], totalizam-se as penas definitivas em 9 (nove)

anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo)

do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, mantido o regime fechado diante da reincidência e da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Quarto apelante BRUNO FLORIANO DA SILVA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa,

a pena provisória deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes.

Por conseguinte, conserva-se a pena final do tráfico de drogas

em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base há de ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena intermediária deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visto que a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, preserva-se a pena final da associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois não incidem majorantes ou minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa e sopesado o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante BRUNO FLORIANO DA SILVA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto diante das circunstâncias judiciais favoráveis, da primariedade e da reprimenda imposta (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Quinto apelante MIQUEIA VENTURA DIAS

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal diante do reconhecimento dos maus antecedentes do apelante MIQUEIA VENTURA DIAS, o qual registra condenação por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção [ocorrida em 3.12.2017 e transitada em julgado em 11.12.2019] e duas condenações por

receptação a 1 (um) ano de reclusão [ocorrida em 13.2.2017 e transitada em julgado em 16.12.2019; ocorrida em 18.11.2015 e transitada em julgado em 13.12.2019], consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 2000021-28.2019.8.11.0087).

Tratando-se de única circunstância judicial desfavorável, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (STJ, AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por expressa vedação legal – maus antecedentes e dedicação à atividade criminosa – (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Ausentes minorantes e majorantes, fixa-se a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos, oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória -

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa -, uma vez que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verifica qualquer a causa de aumento ou diminuição da pena.

Consequentemente, aplica-se a pena final da associação para o tráfico em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Sopesadas a absolvição da organização criminosa e o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante MIQUEIA VENTURA DIAS em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial

fechado devido aos maus antecedentes e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Sexto apelante

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento ou diminuição da pena, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado por se tratar de agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas há de ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena basilar foi aplicada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase,

a pena provisória - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – deve ser mantida, pois inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a pena final em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa diante da falta de majorantes ou minorantes.

Mantido o concurso material entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, afastando-se a condenação por organização criminosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto, uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu primário (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Sétimo apelante
RAFAEL MATOS RODRIGUES

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas enseja a manutenção da pena-base no mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa reconhecida pela juíza da causa [apelante com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos]
, mas não ensejou a redução da pena, uma vez que a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Portanto, a pena deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante relativa ao tráfico em estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006,

art. 40, III), visto que o apelante RAFAEL MATOS RODRIGUES gerenciava o comércio de substâncias entorpecentes enquanto estava segregado no Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira - “Ferrugem” - , em Sinop, por meio de ligações telefônicas, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Saliente-se que essa causa de aumento incide quando o agente se envolve com o tráfico de drogas “
dentro de unidade prisional, [...] com uso ostensivo de aparelho celular”
(STJ, AgRg no HC n. 938.361/RJ – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

5.3.2025, p 12.3.2025), bem como que a
minorante do tráfico privilegiado revela-se inaplicável diante da condenação simultânea por associação para o tráfico (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por efeito, conserva-se a pena do tráfico de droga em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base há de ser preservada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao sopesar

a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena final da associação para o tráfico deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material entre os crimes [tráfico de drogas e associação para o tráfico] e da absolvição da organização criminosa, totalizavam-se

as penas em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, conservado o regime inicial fechado diante da reprimenda imposta – superior a 8 (oito) anos –.

Atente-se, ainda, que o período de prisão preventiva não ser a computado para fins de fixação do regime inicial, ao considerar que o apelante RAFAEL MATOS RODRIGUES progrediu para o regime semiaberto durante a execução provisória da pena, de modo que a providência não traria efeito prático para sua situação prisional (STJ, HC no 326.686/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.11.2015; TJMT - AP 58015/2018 – Primeira Câmara Criminal – j. 25.9.2018 – p.

28.9.2018).

Oitavo apelante CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa [apelante com 19 (dezenive ) anos de idade à época dos fatos]
,

sua incidência “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), motivo pelo qual
a pena provisória deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado ante à dedicação a atividade criminosa, extraída da condenação por associação para o tráfico (STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Consequentemente, preserva-se a pena final do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base

foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante prevista no art. 65, I, do CP [menoridade relativa], a qual não pode ser aplicada porque a pena encontra-se no mínimo legal.

Desse modo, mantém-se a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes e minorantes, motivo pelo qual a pena final deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por força do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo sido afastada a condenação por organização criminosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto, por ser primário e ter as circunstâncias judiciais favoráveis (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Nono apelante ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

Porém, a agravante da reincidência foi reconhecida e ensejou a elevação da pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses porque o apelante ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO registra condenação por homicídio a 16 (dezesseis) anos de reclusão, transitada em julgado em 23.10.2007, segundo Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU

0006471-63.2007.8.11.0015).

Ocorre que a pena deve ser agravada na fração

paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento consolidado do c. STJ, segundo o qual:
“A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”
(REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025).

Logo, redimensiona-se a pena provisória para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado por expressa vedação legal [requisitos da primariedade a ausência de dedicação à atividade criminosa não preenchidos].

Dessa forma, aplica-se a pena final do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos, de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, reporta-se à motivação antecedente para agravar a pena na fração de 1/6 (um sexto) devido à reincidência, de modo a redimensionar a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses

de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 3 (três) anos e 6 (seis) meses

de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial fechado pela reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Décimo apelante

RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA

Do tráfico de drogas

Na primeira fase, a pena-base foi ficada em 1 (um) acima do mínimo legal do reconhecimento dos maus antecedentes do apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA, o qual registra condenação por furto a 1 (um) ano de reclusão [praticado em 19.9.2016 e transitada em julgado em 12.9.2019, consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 2000011-45.2020.8.11.0023).

Tratando-se de única circunstância judicial desfavorável, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por expressa vedação legal – maus antecedentes e dedicação à atividade criminosa – (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Ausentes minorantes e majorantes, fixa-se a pena final do apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA pelo tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos, oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória -

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa -, uma vez que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verifica qualquer a causa de aumento ou diminuição da pena.

Consequentemente, aplica-se a pena final da associação para o tráfico em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Sopesadas a absolvição da organização criminosa e o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial

fechado devido aos maus antecedentes e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Décimo primeiro apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base há de ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causa de aumento ou diminuição da pena. Cabe destacar, ainda, que a minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por efeito, a pena final do apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES pelo tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se constata a incidência de atenuantes ou agravantes, a justificar a preservação da pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a pena final deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, um vez que não há majorantes e minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa e sopesado o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, no regime inicial semiaberto - circunstâncias judiciais favoráveis,

primariedade e reprimenda imposta

- (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Décimo segundo apelante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes do apelante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, o qual registra condenação por furto a 3 (três) anos de reclusão [praticado em 1o.6.2003 e transitada em julgado em 17.1.2003], consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 2000021-28.2019.8.11.0087).

Em decorrência da negativação dessa circunstância judicial, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas fora corretamente reconhecida a agravante da reincidência, a qual ensejou a elevação da pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses porque o apelante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS registra condenação por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos

e 6 (seis) meses de reclusão [praticado em 9.7.2005 e transitada em julgado em 30.5.2006],

segundo Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU

0006471-63.2007.8.11.0015).

Não obstante,

a pena deve ser agravada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante motivação retrocitada (STJ, REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025), de modo a tornar

a pena provisória para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado por expressa vedação legal [requisitos da primariedade a ausência de dedicação à atividade criminosa não preenchidos].

Sendo assim, readéqua-se a pena final do tráfico de droga para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, reproduz-se motivação antecedente para agravar a pena na fração de 1/6 (um sexto) devido à reincidência, de modo a fixar a pena provisória em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês

de reclusão e

952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês

de reclusão e

952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e

1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial fechado pela reincidência e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Décimo terceiro apelante ALDENOR MACHADO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento ou diminuição da pena, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado por se tratar de agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas há de ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena basilar foi aplicada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase,

a pena provisória - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – deve ser mantida, pois inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a pena final em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa diante da falta de majorantes ou minorantes.

Mantido o concurso material entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, afastando-se a condenação por organização criminosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante ALDENOR MACHADO em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto, uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu primário (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Décima quarta apelante CHEILA MATOS ROGRIGUES

Da organização criminosa:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade [“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho”, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp n. 1.896.832/AC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 23.11.2021,j. 30.11.2021).

Portanto, conserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesando-se a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas, cuja legalidade/proporcionalidade foi confirmada pelo c. STJ (AgRg no HC n. 908.344/SC

- Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.11.2024, p. 6.11.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena provisória deve ser preservada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva do apelante CHEILA MATOS ROGRIGUES pela organização criminosa há de ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, corrigindo proporcionalmente a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33), mantido o regime aberto.

Décimo quinto apelante GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento ou diminuição da pena, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado por se tratar de agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por conseguinte, a pena definitiva do tráfico de drogas há de ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena basilar foi aplicada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase,

a pena provisória - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – deve ser mantida, pois inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a pena final em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa diante da falta de majorantes ou minorantes.

Mantido o concurso material entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, afastando-se a condenação por organização criminosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante GLEDISON SOUSA SCHIMANKO em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto, uma vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis e o réu primário (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017), sem substituição por restritivas de direitos pela ausência de preenchimento de requisito legal – pena inferior ou igual a quatro anos de reclusão -, nos termos do art. 44 do CPP.

Décima sexta apelante SILMARA ALICE DA SILVA BRITO a

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa,

a pena provisória deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes.

Por conseguinte, conserva-se a pena final do tráfico de drogas

em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base há de ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena intermediária deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visto que a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, preserva-se a pena final da associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois não incidem majorantes ou minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa e sopesado o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva da apelante SILMARA ALICE DA SILVA BRITO em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, em regime inicial

semiaberto diante das circunstâncias judiciais favoráveis, da primariedade e da reprimenda imposta (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Décimo sétimo apelante ROBINSON FERREIRA FRANCISCO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes do apelante ROBINSON FERREIRA FRANCISCO, o qual registra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [praticados em 28.9.2013 e transitada em julgado em 18.4.2016], consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 0011056-17.2014.8.11.0015).

Em decorrência da negativação dessa circunstância judicial, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas fora corretamente reconhecida a agravante da reincidência, a qual ensejou a elevação da pena em 2 (dois) anos porque o apelante ROBINSON FERREIRA FRANCISCO registra condenações por:

tráfico de drogas a 6 (seis) anos

e 6 (seis) meses de reclusão [praticado em 2.9.2013 e transitada em julgado em 4.3.2015]; tráfico de drogas e associação para o tráfico a 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão [praticados em 22.10.2013 e transitada em julgado em 18.11.2015]; tráfico de drogas a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [praticado em 23.9.2009 e transitada em julgado em 26.8.2011],

segundo Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU

0011056-17.2014.8.11.0015).

Tratando-se de agente multirreincidente,

a pena deve ser agravada na fração paradigma de 1/3 (um terço), consoante entendimento firmado pelo c. STJ,
in verbis
:
“

A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações).”
(HC no 948.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ausentes atenuantes, torna-se

a pena provisória em

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não existem minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado por expressa vedação legal [requisitos da primariedade a ausência de dedicação à atividade criminosa não preenchidos].

Por sua vez, o Juízo singular reconheceu a majorante relativa ao tráfico em estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006,

art. 40, III), visto que o apelante
ROBINSON FERREIRA FRANCISCO negociava substâncias entorpecentes
enquanto estava segregado no Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira - “Ferrugem” - , em Sinop, por meio de ligações telefônicas, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Essa causa de aumento incide quando o agente se envolve com o tráfico de drogas “
dentro de unidade prisional, [...] com uso ostensivo de aparelho celular”
(STJ, AgRg no HC n. 938.361/RJ – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

5.3.2025, p 12.3.2025),

Sendo assim, readéqua-se a pena final do tráfico de droga para
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, reproduz-se motivação antecedente para agravar a pena na fração de 1/3 (um terço) devido à reincidência, de modo a fixar a pena provisória em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses

de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses

de reclusão.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante ROBINSON FERREIRA FRANCISCO em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em

1.920 (mil, novecentos e vinte ) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, por ser mais benéfica,

conservando-se o regime inicial fechado pela multireincidência e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Décimo oitavo apelante

ODINEI TAVARES SAMPAIO

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

Porém, a agravante da reincidência foi reconhecida e ensejou a elevação da pena em 2 (dois) anos porque o ODINEI TAVARES SAMPAIO registra condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, praticado em 8.12.2014 e

transitada em julgado em 25.3.2016, segundo Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU

0001523-09.2016.8.11.0033).

Ocorre que a pena deve ser agravada na fração

paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento consolidado do c. STJ, segundo o qual:
“A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”
(REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025).

Logo, redimensiona-se a pena provisória para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não existem majorantes ou minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado por expressa vedação legal [requisitos da primariedade a ausência de dedicação à atividade criminosa não preenchidos].

Dessa forma, aplica-se a pena final do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, conserva-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos, de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, reporta-se à motivação antecedente para agravar a pena na fração de 1/6 (um sexto) devido à reincidência, de modo a redimensionar a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses

de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 3 (três) anos e 6 (seis) meses

de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante ODINEI TAVARES SAMPAIO em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial fechado pela reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Décimo nono apelante HERCULES SANCHES DE NORONHA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi ficada em 1 (um) acima do mínimo legal do reconhecimento dos maus antecedentes do apelante

HERCULES SANCHES DE NORONHA, o qual registra condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão [praticado em 17.1.2018 e transitada em julgado em 26.7.2022, consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 2000047-84.2023.8.11.0087).

Tratando-se de única circunstância judicial desfavorável, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável por expressa vedação legal – maus antecedentes e dedicação à atividade criminosa – (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Ausentes minorantes e majorantes, fixa-se a pena final do apelante HERCULES SANCHES DE NORONHA pelo tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos, oitenta e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória -

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa -, uma vez que inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se verifica qualquer a causa de aumento ou diminuição da pena.

Consequentemente, aplica-se a pena final da associação para o tráfico em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Sopesadas a absolvição da organização criminosa e o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante HERCULES SANCHES DE NORONHA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, conservado o regime inicial

fechado devido aos maus antecedentes e reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Vigésimo apelante CLEBER DE MORAES

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes do apelante CLEBER DE MORAES o qual registra condenação por estupro de vulnerável a 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão [praticado em 5.3.2013 e transitada em julgado em 12.4.2017], consoante Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU no 0009688-12.2010.8.11.0015).

Em decorrência da negativação dessa circunstância judicial, afigura-se pertinente a incidência da fração de 1/6 (um sexto), sobretudo porque o a quantidade e natureza de drogas, as quais possuem natureza preponderante, não foram depreciadas (AgRg no HC n. 931.744/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.2.2025, p. 18.2.2025).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, mas fora corretamente reconhecida a agravante da reincidência, a qual ensejou a elevação da pena em 1 (um) ano e 8 (oito) porque o apelante CLEBER DE MORAES registra condenação por homicídio

a 14 (quatorze) anos de reclusão [praticado em 24.3.2007 e transitada em julgado em 21.9.2010,

segundo Relatório da Situação Processual Executória

(SEEU

no 0009688-12.2010.8.11.0015).

Ocorre que a pena deve ser agravada na fração

paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento consolidado do c. STJ, segundo o qual:
“A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”
(REsp n. 2.086.897/PR – Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, p. 25.2.2025).

Logo, redimensiona-se a pena provisória para
6 (seis) anos, 9

(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não existem minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado por expressa vedação legal [requisitos da primariedade a ausência de dedicação à atividade criminosa não preenchidos].

Por sua vez, o Juízo singular reconheceu a majorante relativa ao tráfico em estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006,

art. 40, III), visto que o apelante
CLEBER DE MORAES liderava o grupo criminoso constituído para traficar substâncias entorpecentes
enquanto estava segregado no Presídio Osvaldo Florentino Leite Ferreira - “Ferrugem” - , em Sinop, por meio de ligações telefônicas, aplicando-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Essa causa de aumento incide quando o agente se envolve com o tráfico de drogas “
dentro de unidade prisional, [...] com uso ostensivo de aparelho celular”
(STJ, AgRg no HC n. 938.361/RJ – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.

5.3.2025, p 12.3.2025),

Sendo assim, conserva-se a incidência da majorante e readéqua-se a pena final do tráfico de droga para
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, reporta-se ao apenamento do tráfico e drogas

para redimensionar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por força dos maus antecedentes e da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, reproduz-se motivação antecedente para agravar a pena na fração de 1/6 (um sexto) devido à reincidência, de modo a fixar a pena provisória em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a pena final em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês

de reclusão.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante CLEBER DE MORAES em 12 (doze) anos e 8

dias de reclusão e 1.745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos,

conservando o regime inicial fechado pela reincidência e maus antecedentes (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Vigésimo primeiro apelante MAURICIO FLORIANO PEREIRA

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, a pena-base há de ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram aplicadas causa de aumento ou diminuição da pena. Cabe destacar, ainda, que a minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao agente
“condenado também pelo crime de associação para o tráfico”
(STJ, AgRg no HC no 808.701/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Por efeito, a pena final do apelante MAURICIO FLORIANO PEREIRA pelo tráfico de drogas deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da associação para o tráfico:

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais valoradas negativamente, razão pela qual a pena-base deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se constata a incidência de atenuantes ou agravantes, a justificar a preservação da pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a pena final deve ser conservada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, um vez que não há majorantes e minorantes.

Afastada a condenação por organização criminosa e sopesado o concurso material [entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico], totaliza-se a pena definitiva do apelante MAURICIO FLORIANO PEREIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos, no regime inicial semiaberto - circunstâncias judiciais favoráveis,

primariedade e reprimenda imposta

- (STJ, HC n. 378.618/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.6.2017, p. 28.6.2017).

Exauridos as pretensões recursais relativas ao apenamento, verifica-se que os corréus

EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO e ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, os quais não recorreram da sentença condenatória, encontram-se na mesma situação fático-jurídica dos apelantes MAURI FLORIANO PEREIRA, BRUNO FLORIANO DA SILVA,

DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, ALDENOR MACHADO
,
GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO, SILMARA ALICE DA SILVA BRITO e MAURICIO FLORIANO PEREIRA [absolvidos da organização criminosa e readequação das penas para
8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial

semiaberto],

a ensejar a extensão dos efeitos deste julgamento, nos termos do art. 580 do CPP.

Por fim, o apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES, sob assertiva de que os bens pertenceriam ao seu pai [Evangelista de Souza Alves], postula

as restituições dos seguintes bens:
“R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 (quatro) cartelas de munições 380; 01 (uma) cartela de munição, Calibre 38; Munições de Calibres 38, 40, 380, 28 e 12, no endereço do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES”
.

Entretanto, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, pois o
“verdadeiro interessado é quem possui os instrumentos processuais destinados à salvaguarda do direito patrimonial próprio”
(TJMT, AP 1017765-46.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal -

.j. 13.4.2022, p. 19.4.2022)

A respeito, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular as restituições de bens de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064; N.U 1000721-84.2020.8.11.0087).”
(AP 1008914-39.2023.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024, p. 10.5.2024)

Logo, “
não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro”
(TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023)

Não bastasse, verifica-se que Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] extinguiu, em 28.2.2024, o Pedido de Restituição de Coisa no

1019638-87.2023.8.11.0042, formulado por Evangelista de Sousa Alves, por entender “
com a prolação da r. sentença condenatória, se encerra a prestação jurisdicional deste Juízo, não sendo mais possível a sua modificação, a não ser pela interposição do recurso adequado”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJe 1o grau/ID 142598832), de modo que caberia a parte legítima e interessada impugnar esse ato judicial no respectivo feito, observando-se os prazos e os

recursos cabíveis.

Com essas considerações:

1) recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para readequar as penas de WESLEI ROGER COSTA DAMARAT em 8 (oito) anos de

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto; bem como absolver MAURI FLORIANO PEREIRA, CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA, BRUNO FLORIANO DA SILVA, MIQUEIA VENTURA DIAS, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, RAFAEL MATOS RODRIGUES, CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA, ANTONIO DONIZETE FORTUNATO FILHO e RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA da

organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas de:

a) MAURI FLORIANO PEREIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

b) CLÁUDIO FRANCISCO DA PENHA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado;

c) BRUNO FLORIANO DA SILVA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto;

d) MIQUEIA VENTURA DIAS em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial

fechado;

e) DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial

semiaberto;

f)

RAFAEL MATOS RODRIGUES
em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado;

g) CLAISSON TALIS DE OLIVEIRA em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial

semiaberto;

h) ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado;

i) RONI CLÉCIO DE LIMA DA SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial

fechado;

2) recurso de HENRIQUE RODRIGUES ALVES
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto;

3) recurso de ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e

1.632 (mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no regime inicial fechado;

4) recurso de ALDENOR MACHADO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto;

5) recurso de CHEILA MATOS ROGRIGUES
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, mantida a pena corporal em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto;

6) recurso de GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no

regime inicial semiaberto;

7)

recurso de

SILMARA ALICE DA SILVA BRITO e ROBINSON FERREIRA FRANCISCO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-los da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas de:

a) SILMARA ALICE DA SILVA BRITO em 8 (oito) anos

de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial

semiaberto;

b) ROBINSON FERREIRA FRANCISCO em 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.920 (mil, novecentos e vinte ) dias-multa, no regime inicial fechado;

8) recurso de ODINEI TAVARES SAMPAIO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial fechado;

9) recurso de HERCULES SANCHES DE NORONHA
conhecido

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no regime inicial

fechado;

10) recurso de CLEBER DE MORAES
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
o para absolvê-lo da organização criminosa

por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 12 (doze) anos e 8

dias de reclusão e 1.745 (mil, setecentos e quarenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado;

11) recurso de MAURICIO FLORIANO PEREIRA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e readequar as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto;

12) recurso de ALDENIZE DE ALBUQUERQUE MORENO
conhecido
e
PROVIDO
o para absolvê-la do tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato,

nos termos do art. 386, II, do CPP.

De ofício (CPP, art. 580),
ABSOLVEM-SE
os corréus
EMERSON ROBERTO SILVA CARDOSO e ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA da organização
criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI),

e
READÉQUAM-SE
as penas em 8 (oito) anos

de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, ambos no regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes.

É como voto.

[1]

ANTONIO: Eu quero vê com você, não tem? Quanto que você vai

me cobrar, não tem? Daquele (entorpecente) que veio? [...] CLEBER: No jão (maconha)? [...] ANTONIO: Não do branco (pasta base). [...]CLEBER: Do Branco? [...]ANTONIO: É. [...]CLEBER: O branco véi... [...]ANTONIO: É, o mel (meia peça ou 500g). [...]CLEBER: Vai dá pra fazer mil e, é... Trezentos, trezentos cada uma, entendeu? [...]CLEBER: Dá pro cê ganhar cinco mil, de boa. ANTONIO: Vai dar quanto? Vai dar dezessete mil, doido! Trezentos e cinquenta. CLEBER: Não, mas cê não precisa vender tudo, tudo de caixa não! porra! ANTONIO: Não, de caixa não, de caixa não dá de vender não. CLEBER: Vende, mas a caixa é quatrocentos real que é vendido ai na

rua, meu querido! Entendeu?

[2]

LEITÃO: mais se coloca junto com, a otra carne lá vai fica bom LAIS: nào, num quero que mistura nada não LEITÃO: vai quebra junto as duas LAIS: não num quero que quebra porra nenhuma não, pra estraga a otra, cê tá loco, já falei, solta uma boa e solta a ruim, solta a boa e solta a ruim

[3]

ANTONIO: Eu acho que (ininteligível), mandar as loja (boca de fumo) (ininteligível). CLEBER: É, colocar tudo em orde, né véi? Tem que cadastrar todas elas (bocas de fumo), tem que ter whatsapp, ele, só ele pra fazer isso ai, entendeu? ANTONIO: Uhum. (...) CLEBER: É... O fechamento desse mês agora, que nois vai mandar, vai ser das dez (quilos) do feijão, vai ser três de, três e novecentos e cinquenta de gorda (3,950 kg de pasta base), entendeu? ANTONIO: Uhum. CLEBER: Mais meia (500g) de farinha (cocaína) e as loginha, entendeu?

[4]

LEITÃO: O BRUNINHO mandou o dinheiro? LAIS: Mandou mil reais. LEITÃO: Então, tá bom. Guarda. [...] LAIS: Por causa que o dinheiro que o COBRA tava devendo nós, ele pegou e passou pro BRUNINHO, aquele mil e duzentos. Aí o BRUNINHO foi e depositou falando que é dele a conta.

[5]

“
LAIS: a fii foi feito o recolha hoje, tá feio, tá feio, se cê vê os logista

lá até falo comigo, Deus me livre num tá saino nada, 3 mil só que ele

mando, que ele vai manda amanhã ai a mãe do Guri lá falo que

vendeu a moto né, 3 mil, ai amanhã ela vai manda 1500 que o cara

deu entrada né, ai eu falei tá bom né, antes esse do que nada né.

[...]LEITÃO: Então tá, o menino vai manda 3 real e o oiro 1.500 só da

moto.

[...] LAIS: é por que, ele foi na sorte, toro a metade boa saiu que foi

aqueles 14 mil né. [...] LEITÃO: ahã [...] LAIS: ai otro que fico a parte massa branca, diz que até pra vira o

chip o trem é ruim. [...] [...] LEITÃO: mais se coloca junto com, a otra carne lá vai fica bom [...] LAIS: nào, num quero que mistura nada não “

[6]

“
LEITÃO X HENRIQUE: HENRIQUE diz que havia se voluntariado para buscar o entorpecente apreendido.”

[7]
LEITÃO X HENRIQUE: LEITÃO vai passar a responsabilidade da venda de entorpecentes para HENRIQUE caso fique fora de contato.

[8]

LEITÃO X HENRIQUE: Conversam a respeito dos valores da movimentação financeira do tráfico. E que o fornecedor (AZULÃO) está na Bolívia.

[9]
.

HENRIQUE: é, ele falo que falta 13 do, da gordura né. LEITÃO: quanto? HENRIQUE: 13 LEITÃO: isso ai mal ou meno HENRIQUE: num entendeu LEITÃO: em mais oia aqui, foi dois do nariz né HENRIQUE: isso LEITÃO: cê falo que era dois do HENRIQUE: sim, falei, falei LEITÃO: como assim que o cê falo HENRIQUE: eu falei era 10 lá da gordura e 2 do cheiro

[10]

Diálogo em 19.10.2019: “
LEITÃO X MIQUEIAS: MIQUEIAS comenta sobre a apreensão dos entorpecentes, que o Xarope estava no seu carro e que os seus documentos estavam dentro do carro e a policia está atrás dele.”

Diálogo em 23.10.2019:
“LEITÃO X MIQUEIAS: Combinam um halibe e MIQUEIAS pede entorpecente para vender no Pará. LEITÃO pede para MIQUEIAS informar quem são as pessoas responsaveis por vender entorpecentes do MIQUEIAS.”

[11]
“
jogado fala pro magrao q ele pode fika cm as 5 mas e 2,200 cada uma blz”

[12]
MAGRÃO X LEITÃO: Magrão fala que o advogado avisou que o Roni já saiu. Leitão falou que está sabendo, que o advogado deles tá lá pra isso. Magro fala que o Roni tinha um papel de que tinha vendido uma casa

[13]

CRISTIANELE X CAMILA: Cristianele diz que o Xarope quase foi preso, não foi por que pulou do carro e se escondeu. Fala de 1 kg de droga que foi presa e que o Xarope pulou do carro.

[14]

“AMANDA X COBRA: Cobra fala que está mandando "fofo" (droga) pelo motoboy”
;
COBRA X HNI: Falam sobre entrega de droga. Cobra pergunta quanto entregou para o menino

[15]

COBRA X MNI: MNI pede um chip (droga), Cobra diz que em casa não tem. MNI pergunta se no Caseiro não tem, que paga 100 real o chip, MNI diz que está no Neri. MNI diz que tá fazeno o corre. Cobra pergunta se é a vista, MNI diz que sim.

[16]

COBRA X LEONARDO: Leo (primo do Gabriel)f ala que tá no Hookaa, que em gente querendo 40 de chá, e no outro dia eles querem de caixa. Querem 40 hoje e no outro dia querem mais. Cobra fala que feijão não tem, só tem escama. Leo fala que no outro dia os cara querem meia caixa de pó, Leo diz que vai pegar o número deles

[17]

COBRA X LEITÃO: Leitão cobra dívida. Cobra diz que tá vendendo cocaína para pagar a divida, e que vai abrir um espetinho para desbaratinar. Leitão fala para Cobra pegar pasta base também que vende mais, cobra 24 mil e reclama que o Cobra não tá mandando nada. Cobra diz que os meninos, o NANICO falou para ele fazer correria. LEITÃO fala que não quer dar salve no COBRA, quer só receber. LEITÃO fala para COBRA pegar mercadoria e honrar os compromissos.

[18]

LEITÃO: na responsa das minhas loja, das minha loja entendeu? Ai as loja é quem? Eu vo manda os nome pra você ai, eu já mandei pra ele, já mandei pro Jogado, vou manda pra você também entendeu? COBRA: sim, sim pai LEITÃO: o cê vai fica junto com o Eltinho aí entendeu fii, na banha, ceis se conhece da antiga, ai cê rampa com ele ai beleza? COBRA: sim, sim

[19]

ROBINSON: Cê não levou dois quilos pra ele aquele dia? SILMARA: Sim, mas eu tê te perguntando: "Dali que tu tem mil é?" (...) SILMARA: Tu vai vender o trem (arma) por quanto? ROBINSON: Oi! SILMARA: Tu vai vender, tu vai vender ela por quanto? ROBINSON: Uai! Tem que ser ao Menos um Cinco e Quinhentos (mil reais), né vei? Por que nois pagou ela na droga, na droga ela sai barato, mas pra nois revender tem que ser ao menos cinco e quinhentos no dinheiro, cê vende

[20]

ROBINSON: Cê vai querer fazer o corre pro cara? SILMARA: Eu falei que eu vou, mas como que é esse negócio memo? ROBINSON: Você vai lá resgatar duas, entendeu? Que nesse lugar lá, é onde vai pegar. E um você vai deixar aí e outro povo vai pegar, e um só que é dele. A uma dele você vai levar lá em Peixoto, não tem aquele memo cara lá que ocê levou da garagem lá? Você vai levar.... Tá escutando? Oi? E aê o! Tá escutando? E aê?

[21]

ROBINSON. essa ai é misturada SILMARA: ela falo que era misturada com otra, só quem tem dois pedaçâo né, ela boto os dois quilo ne um só, aí tem o pedação

[22]
CALADINHO X HNI: HNI pede droga para cheiras. CAladinho diz que tem. Pede 50.

[23]

MAURICIO (BOLA) x MÃE/THEO: Bola pede um dinheiro, a principio, de um entorpecente fornecido por ela a Theo, que diz que vai devolver uma droga em virtude da qualidade dela.

[24]

Bola pergunta para mãe de pergunta se é verdade que o negócio rodou. Mãe fala que a culpa é de Bola que sabe que Maurilio é usuário e Bola colocou ele para vender. Bola pergunta se Maurilio não falou se vendeu a mãe fala que ele disse que vendeu um pouco, mas para ele não falar ao telefone.

BOLA X MAURILIO: Bola pergunta se Maurilio achou a droga que perdeu. Maurilio disse que não achou. Bola pergunta se Bruninho estava junto
.

[25]

HNI: tá quereno pega óleo comigo BRUNINHO: ao vira, num solta, tá brecado, fala pra todo mundo num solta desgraça nenhuma pra ela HNI: como é? BRUNINHO: oia aqui, fala pra todo mundo num solta desgraça nenhuma, demoro HNI: mais se ela fica incomodando, por que minha droga é pra vende BRUNINHO: fala pra ela vaza, é voz do Caladim, é voz dele, ele me falo a voz e tô passano tá ligado HNI: que cê tá ligado né truta, Mis tem a voz BRUNINHO: não, eu ui ligado tá ligado, mais só que é o seguinte, a voz que ele passo pra mim eu to te passano pro cê tá ligado

CALADINHO X HNI: HNI pede droga para cheiras. CAladinho diz que tem. Pede 50

[26]

CALADIM X HNI X LEITÃO: Tempo 7min. Leitão pergunta para Caladinho quem está com feijão (maconha) na rua, que se não for da família, é pra ver de quem que pegou, é para tomar a droga, meter o ferro, amarrar os caras.

[27]

Diálogo em 12.10.2019:

01:40 RAFAEL diz que vão dar um salve no CLAISSON em virtude de algo em relação a uma mulher. 09:22 RAFAEL fala para CLAISSON que vai chegar entorpecente e que parte vai para ele. 11:30 RAFAEL comentam de matar um "frango".

FRAN X CLAISON: Fran fala que conversou com o "povo", referese ao responsável pelo CV em Guarantã. Fran pede para ClaIson ir até a casa dela

[28]

FRAN X RONE: Rone cobra Fran. Fran diz que conseguiu 60 reais, que até explicou para o TURCO, que o Pitoco e o Neguinho ia ver um negócio para pagar. Rone fala para ela arrumar pelo menos o dinheiro da "lojinha"

[29]

LEITÃO: o se o cê acha que num dá pra nois trabaia junto, nois vai trabaia do memo jeito mais eu vo acha uns cara pra solta pra mim também entendeu RONE: a entendi LEITÃO: por que se não eu vo te que paga vinte, aí eu num ganho nada também RONE: não mais eu vou te que ve também quanto que vai para pra mim meu Vei LEITÃO: que nem, cê tá falario que é o cê e o Vei, que vai meia pro Vei, então nois vai faze assim, não, eu vo lança o cê, eu vo lança o cê do mesmo jeito que nois tava fazeno entendeu, só que dai o meu, que eu espalha ai pros Guri que eu escolhe pra me fortalece, eu vo amima uns 3, 4 Guri ai pra solta pra mim entendeu, ai eu vo pega o que, eu vo pega uma meia e vo joga no peito de alguém e você vai fica do mesmo jeito só pra você fica na responsa de manda o meu dinheiro, de recebe e deposita entendeu fii

[30]

RONE: mais dai no caso e essas loja que ele tinha aqui eu pego ou não? LEITÃO: num entendi RONE: essas loja que ele tinha aqui dai LEITÃO: é pra nois fii agora RONE: é né

[31]

Diálogo em 25.7.2019
:
“F
RAN X DOUGLAS: DOUGLAS pergunta se Fran tem droga ela diz que está lá embaixo;”; “

FRAN X DOUGLAS: DOUGLAS fala que o cara vai querer mais, falam de droga”
;
FRAN X DOUGLAS: DOUGLAS pergunta se Fran vai virar pó para eles cheirar. DOUGLAS fala que no outro dia o cara quer-uma caixa de 300 reais.

Diálogo em 17.8.2019: R
AN X DOUGLAS X JERRY: Fran fica brava por que a droga que deixou para eles venderem deu pouco dinheiro. Jerry pergunta da coca

Dialogo em 28.8.2019:
FRAN X DOUGLAS: Douglas diz que Emerson deixou meia caixa de óleo para Fran. Fran diz que isso não vai quitar o que ele tá devendo

[32]

Diálogos em 22.10.2019:
LEITÃO X GREG: LEITÃO diz que resolveu com o CALADO (com BRUNINHO a respeito de ter pego uma quantidade diferente de entorpecentes) e que se fazer novamente o que fez irá levar um "salve". GREG fala a respeito da distribuição de entorpecentes e que irá repassar cinquenta gramas para CALISSON. LEITÃO pede para que compre um outro aparelho celular para que entre em contato com HENRIQUE (chamado de TORNADO por GREG) para fornecimento e pagamento dos entorpecentes.

Diálogos em 21.10.2019:

LEITÃO X GREGORI: GREG avisa que o entorpecente foi entregue a ele (entorpecente entregue por HENRIQUE). LEITÃO passa para GREGORI vender entorpecente no lugar do MIQUEIAS e entregar a metade que está nas mãos do GREG para o BRUNO. LEITÃO diz que GREG já é considerado membro do Comando Vermelho, só

restando o seu numero de matricula
.

[33]

CLAISON X FRAN: Fran pergunta se Claison sabe onde tá o Bagulho. Fran diz que o Richard sabe onde tá
;
FRAN X CLAISON: Fran pede para Claison ir atrás de um corre na Tia.

[34]

“
FRAN: o pai ainda num tá domino não né? CLAISSON: eu num sei Fran FRAN: é por que o Igor queria trintão CLAISSON: hâ? FRAN: o Igor queria trintão CLAISSON: 30?

FRAN: é”

[35]

“
DOUGLAS: ele é vai, fala pro cê, ele pego 20 grama de óleo tá ligado RAFAEL: há? DOUGLAS: ele pego 20 grama e num fez dinheiro ne 20 grama RAFAEL: num fez nada? DOUGLAS: nada na 20 grama RAFAEL: é o seguinte mano, põe pra cima (...) RAFAEL: mais esse cara viaja, como que eu vo dá força pra ele doido, tô preso, ele que tá na ativa ai DOUGLAS: o ele tá RAFAEL: é o seguinte, só lamento, vai toma um salve vei, 2500, o cara pego mais 20 g e ainda faz isso”

[36]

FRAN X CLAISSON: Fran fala que o Emerson vai pegar uma caixa (droga), que quer passar meia caixa para Fran. Conversam sobre quanto dá meia caixa e se compensa pegarem

[37]

FRAN: a tá, é por que eu fui ali saca meu dinheiro e não saiu DOUGLAS: e aqui de ante se guise pega já FRAN: tem aí já? DOUGLAS: o óleo tem, o Emerson deixo meia caixa pro cê onte FRAN: quem deu? DOUGLAS: o Emerson te lanço meia caixa de óleo pra você onte

[38]

LEITÃO X BETINHO (pai Rafael) x RAFAEL. Falam sobre dinheiro que pai de Rafael tem que depositar para o Leitão. Leitào pergunta se ele vai querer do Boi (droga) que vai chegar. Betinho diz que se for pegar avisa o Leitão

[39]

“
LEITÃO: é, cê fecha com o ELTINHO a partir de hoje, e com o Véi no cheiro COBRA: tá LEITÃO: e na banha é com o ELTINHO [...] LEITÃO: é nois, o que ó, vou passa pra um cara passa umas ideia pro cê aqui HNI: e, trabaia direito ai cara ce não vou dá uma dedada no cê COBRA: o, quem tá na voz ai? HNI: é o menino de ouro COBRA: é o menino de ouro, e aí meu truta”

[40]

BETINHO X HNI: HNI(preso, podendo ser Leitão ou Rafael uma vez que usam programa para mudar a voz) pergunta o que ele vai querer, Betinho fala que não quer falar sobre isso ao telefone. Falam de droga que chegou na cidade. HNI fala que vai deixar 250 e Betinho diz que quer só 200

[41]

RAFAEL X FRAN: RAFAEL pergunta se FRA quer "ativar" (vender entorpecente) e RAFAEL quer cadastrar a biqueira da FRAN e quer mandar 50 gramas para ela. FRAN diz que já tem sua biqueira cadastrada com o BRUNINHO e que ele forneceu uma caixa (10 gramas de entorpecente) para ela.

[42]

“
RAFAEL: a boto fé, e aí Vei tem algum recolhizinho ai? VEIO: oi RAFAEL: tem algum recolhe hoje ai. VEIO: falei com o Vei onte vou te lá pra quinta ou sexta feira [...]

RAFAEL: ai a gente tem uns corre de vez em quando a gente vende de caixa fechada num tem, aí vou manda uma mensagem pro senhor, quanto o senhor vende o valor da caixa aí, senhor manda pra mim o valor aí VEIO: ela tinha chegado aqui pra mim pra pode vende a 450”

[43]

RAFAEL X MÃE: Rafael fala que vai mandar uma conta para ela depositar. Dinheiro vai ser depositado para Leitão

[44]

SHEILA X RAFAEL. RAFAEL fala de conta para mandar o dinheiro. Sheila fala para não falar ao telefone. Sheila diz que tá no Zap, nas esquina da sua casa

[45]

S
HEILA X RAFAEL- RAFAEL avisa que quer falar para o pai dele que chegou um "boi, (droga) na cidade. Ela diz que ele já está sabendo e pede para ele mandar mensagem.

[46]

l
AIS X LEITÃO:Leitão fala que é o chefe, Lais fala que tem que arrumar 3 gerentes, um pro feijão (maconha) e mais dois (provavelmente para outros tipos de drogas). Leitão diz que já arrumou, e Du vai ficar no feijão, o Turco a linha de tiro. Lais fala que o Turco manda nos meninos. E Leitão diz que tem o menino do Santa Marta, provavelmente Rone. Leitão diz que precisa de um gerente do giz (cocaina)

[47]

“FRAN X LEITÃO: Leitão fala que ficou sabendo que Franciele costuma fazer isso. Fran diz que está vendendo droga faz um ano. Leitão fala que vai falar com Rone mas não é mais para ela fazer isso. Fran diz que deve só 100 reais de droga para o Turco, que para o Cobra não ficou devendo nada
”

[48]

CLEBER X ANTONIO (PEIXOTINHO): CLEBER diz que a liderança da organização quer saber quantas "lojinhas"tem na cidade. E que TURCO não é mais gerente da cidade, agora quem comandará será ANTONIO (Peixotinho), CLEBER (LEITÃO) e RONI (JOGADO).

[49]

“COBRA X LEITÃO: Leitão fala que vai ficar um pouco fora e vai deixar o Eltinho responsável pelas lojinhas dele, Leitão vai mandar os nomes pede para Cobra dar um apoio para ele. Para fechar na pasta base com o Eltinho e Cocaína com o Veio. Leitão diz que vai deixar o Cobra como olheiro também. Cobra pergunta se o Neguinho do Rosário e o Bila estão ciente. Leitão confirma que o dinheiro dos lojistas é para ir para a Tia (esposa do Leitão).”

[50]

NEGUIN X LEITÃO... LEITÃO UTILIZA APP PARA MUDAR SUA VOZ, FALAM SOBRE DIVIDAS DE DROGA QUE NEGUIM , LEITÃO FORNECEDOR, MANDOU A CONTA PARA DEPOSITO VIA MENSAGEM

[51]

RAFAEL X BRUNA: Bruna menciona que foi presa com entorpecentes e deve a droga ainda para o TURCÃO . RAFAEL diz que TURCÃO é "decretado". BRUNA comenta de uma divida ante LEITÃO e COBRA. 13:00 RAFAEL menciona que LEITÃO vai dar uma arma e uma motocicleta assim que sair da cadeia.

[52]

LEITÃO X VEIO: Veio de confusão entre Neguinho do Rosario, Dione Gordo e Pit Bull por que estavam vendendo droga virada. Leitão manda dar salve em quem está vendendo virado. Leitão manda dar um salve no Dione Gordo. Veio fala que o Dione Gordo anda armado. VEIO comenta que a mulher do TURCÃO também estava vendendo entorpecente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025